Tribunal: CARF
Processo: 15746.725979/2023-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTES. INEXISTENTES DE FATO, CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS. CAUSA. DESCONHECIDA. IRRF. EXIGÊNCIA. CABIMENTO.
É pertinente a exigência de IRRF sobre pagamentos associados a aquisições de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato, e em relação às quais os cadastros fiscais foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos, mormente quando se verifica (i) que os fornecedores das emitente igualmente inexistiam – “noteiras de noteiras”, e (ii) que os valores foram pagos pela suposta adquirente a beneficiários sem qualquer relação com as formais operações e sem causa lícita comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, INCISO, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 114).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NÚCLEO FAMILIAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. BLINDAGEM E CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata esquema fraudulento, especialmente quando se faz uso de (i) pessoas físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas jurídicas, que acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de tributos por aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por núcleo familiar que agiu em evidente conluio.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. APLICABILIDADE.
As pessoas arroladas no art. 135 do Código Tributário Nacional respondem solidariamente pelos créditos tributários deles exigidos de ofício, quando as correspondentes obrigações resultarem de atos por elas praticados com infração de lei.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO PREMATURO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa, mormente quando (i) o interessado foi regularmente intimado em diversas ocasiões, no curso do procedimento fiscal, a provar a causa dos pagamentos efetuados a terceiros, mediante documentação hábil e idônea, (ii) teve amplo acesso aos elementos constantes da peça de autuação, lavrada em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/72, (iii) apresenta defesa em tempo hábil instaurando regularmente o contraditório e (iv) defende-se amplamente em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725979/2023-81
ACÓRDÃO
1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOLLYTEC METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. EMITENTES. INEXISTENTES DE FATO,
CADASTROS INAPTOS, NULOS, BAIXADOS OU SUSPENSOS. PAGAMENTOS.
CAUSA. DESCONHECIDA. IRRF. EXIGÊNCIA. CABIMENTO.
É pertinente a exigência de IRRF sobre pagamentos associados a aquisições
de insumos lastreadas em notas fiscais inidôneas, emitidas por pessoas
jurídicas inexistentes de fato, e em relação às quais os cadastros fiscais
foram declarados nulos, inaptos, baixados ou suspensos, mormente
quando se verifica (i) que os fornecedores das emitente igualmente
inexistiam – “noteiras de noteiras”, e (ii) que os valores foram pagos pela
suposta adquirente a beneficiários sem qualquer relação com as formais
operações e sem causa lícita comprovada.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, INCISO, I, DO
CTN. SÚMULA CARF N° 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 114).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NÚCLEO FAMILIAR. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. BLINDAGEM E CONFUSÃO
PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA
DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata
esquema fraudulento, especialmente quando se faz uso de (i) pessoas
físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas jurídicas, que
Fl. 10835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
2
acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de tributos por
aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por núcleo
familiar que agiu em evidente conluio.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135
DO CTN. APLICABILIDADE.
As pessoas arroladas no art. 135 do Código Tributário Nacional respondem
solidariamente pelos créditos tributários deles exigidos de ofício, quando
as correspondentes obrigações resultarem de atos por elas praticados com
infração de lei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PREMATURO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
HIPÓTESES
NÃO
CARACTERIZADAS. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de
cerceamento do direito de defesa, mormente quando (i) o interessado foi
regularmente intimado em diversas ocasiões, no curso do procedimento
fiscal, a provar a causa dos pagamentos efetuados a terceiros, mediante
documentação hábil e idônea, (ii) teve amplo acesso aos elementos
constantes da peça de autuação, lavrada em estrita observância aos
requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, (iii) apresenta defesa em tempo hábil
instaurando regularmente o contraditório e (iv) defende-se amplamente
em seu arrazoado, fazendo constar as razões de fato e de direito que
entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão dos fatos
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
primeira preliminar de nulidade suscitada, alusiva à suposta criação de novos requisitos invocados
Fl. 10836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
3
na decisão de primeira instância para comprovação da boa-fé do contribuinte; (ii) por maioria de
votos, em rejeitar a segunda preliminar de nulidade suscitada, relativa à suposta prematuridade
do auto de infração, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati (Relator), que a acolhia; (iii)
por unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência suscitada – salientando que o
Relator alterou seu posicionamento em relação ao voto proferido na sessão de julgamento
realizada em 22 de outubro de 2025, em atenção ao enunciado da Súmula CARF n° 114; (iv) por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da autuação fiscal, referente a
suposto erro de metodologia; e (v), no mérito, por maioria de votos, em negar provimento aos
recursos voluntários do contribuinte e dos coobrigados, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider
Fossati (Relator), que lhes dava provimento. O Conselheiro Cassiano Romulo Soares não participou
da votação referente às primeira e segunda preliminares de nulidade e à prejudicial de decadência
apreciadas em 22 de outubro de 2025, prevalecendo os votos para tanto proferidos pelo
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (fls. 4251 a 4298). O crédito tributário lançado perfaz o valor total de R$ 170.256.687,29 na
data da lavratura do auto de infração.
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
(...)
Diz a Autoridade Fiscal que no curso do procedimento ficou
constatada a inidoneidade de praticamente todas as notas fiscais utilizadas pela
Fiscalizada. Após verificações realizadas, constatou-se que a quase totalidade dos
Fl. 10837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
4
fornecedores tiveram suas situações cadastrais declaradas nulas ou inaptas pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Por conta do vício relacionado aos custos de aquisição de matéria-
prima e de produtos para revenda do Contribuinte e como consequência do
prejuízo quanto a correta apuração dos tributos devidos, a Fiscalização
desconsiderou os livros contábeis apresentados, bem como a Escrituração
Contábil Fiscal, considerando-as imprestáveis para a apuração tributária, o que
resultou na adoção do regime de apuração do Lucro Arbitrado.
INTRODUÇÃO
A HOLLYTEC METAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA, ativa desde 2012, de acordo com informações na ficha cadastral
do CNPJ da Receita Federal do Brasil, é atualmente uma sociedade limitada, com
capital social de R$ 80.000,00 e tem por objeto social o COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAL ELÉTRICO, FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS
ISOLADOS, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO e
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
No período analisado, 2018, a Empresa tinha como sócios RAFAEL
PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88 e PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF
086.020.626-21. PRISCILA deixou a sociedade em 23/05/2018. Em 07/08/2019, foi
admitido como sócio o pai de ambos, HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF
816.672.568-15.
O Contribuinte, por diversos termos fiscais, foi intimado a
apresentar os documentos que comprovassem a aquisição de mercadorias junto
aos fornecedores, justificando assim a escrituração desses custos nos livros
contábeis e na escrituração contábil fiscal (ECF).
Após verificações realizadas, a Fiscalização constatou que as notas
fiscais de aquisição de mercadorias são inidôneas em sua quase totalidade e
consequentemente todos os registros contábeis e fiscais lastreados nessas
mesmas notas também não se sustentam. Além disso, o restante dos custos e
despesas não foi comprovado. Isso caracterizou a situação descrita no art. 47,
inciso II, “b”, da Lei no 8.981, de 1995, pois a escrituração do Contribuinte
continha fraudes e deficiências que a tornaram imprestável para determinar o
lucro real.
Na sequência serão abordados os indícios analisados e as
comprovações de fraudes e deficiências na escrituração contábil verificadas ao
longo do procedimento fiscal.
IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
Hollywood Silvestre Filho e os filhos Rafael e Priscila são sócios de
várias empresas do ramo de metais: Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01; Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais
Fl. 10838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
5
Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05; e Hollytec Comercio e Industria de
Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/ 0001-44. Para fins de simplificação da
narrativa dos fatos, a primeira Hollytec será chamada a partir de agora de Hollytec
Metais e a segunda, Hollytec Comércio.
Dentro do grupo, a atividade principal desenvolvida é a
industrialização e comercialização de materiais elétricos – especificamente fios e
cabos – resíduos e sucata metálica.
As duas empresas Hollytec funcionam no mesmo endereço: Rua
Amador Bueno, 95 Galpão 01, na cidade de Guarulhos. A empresa Maxtec-Holl
era domiciliada até o ano de 2023 na mesma rua Amador Bueno, no número 181.
Em visita às instalações das sedes das duas Hollytec, verificamos
que os funcionários utilizavam a identificação da Hollytec Comércio. Quanto ao
maquinário para fabricação de fios e cabos elétricos observados nos dois
estabelecimentos, os sócios nos informaram que tanto esse maquinário quanto
qualquer outro encontrado estariam também registrados no patrimônio da
Hollytec Comércio (Anexo I -Termo de Constatação de 17/05/2023).
No curso do procedimento fiscal, foi identificado na operação das
empresas a ocorrência de atos que denotam fraude, especialmente quanto à
relação comercial com fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de
notas fiscais. As aquisições eram feitas de forma indiscriminada pelas três
empresas, pouco importando para qual CNPJ da empresa do grupo a nota era
emitida. Na prática, pelo menos em 2018, a Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl
funcionavam como filiais da Hollytec Metais.
O cenário visualizado no ano calendário de 2018 era o seguinte
quanto a aquisição destas notas fiscais inidôneas:
(...)
A Autoridade Fiscal ressalta que, apesar de ter papel apenas
residual nas supostas operações dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio
(CNPJ 08.952.410/ 0001-44) mantinha o registro de todos os funcionários do
grupo, conforme informações da GFIP que podem ser verificadas no Anexo II -
Funcionários do Grupo Hollytec registrados na Hollytec Comércio. Essa situação
está reproduzida na tabela abaixo, que mostra a Hollytec Metais e Maxtec-Holl
sem funcionários no período de 2015 a 2019.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo
de Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda
e Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária
de Guarulhos, o Contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Fl. 10839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
6

Além das empresas operacionais, foi identificada uma quarta
empresa, IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41, criada
aparentemente como instrumento de blindagem patrimonial, mas que de fato
tem papel extremamente importante na operação do grupo familiar. A IAM foi
constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida Silvestre, CPF
243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em 05/07/2018,
pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que Rafael e
Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM (doc. à fl. 4424 do
TVF).
A Autoridade Fiscal realizou diligência no atual e no antigo
domicílio tributário da empresa, em São Paulo, e identificou que se tratavam na
verdade de espaços alugados em empresas de locação de escritórios virtuais.
Conforme Termo de Constatação de 02/10/2023, fui informado pelo funcionário
responsável da empresa Company Hero Ltda, responsável pela locação do espaço
no endereço atual, que não foi identificado contrato vigente entre a Company e a
empresa IAM. Consultando o histórico da base de clientes, informou que não
contam como locatários a empresa IAM ou sua sócia Noeli. Essas informações
constam do Anexo III Termos de Constatação IAM.
A sócia foi intimada a apresentar comprovação de integralização
do capital social na empresa e não apresentou qualquer documento. Consultando
a base de dados da RFB, verificou-se que começou a apresentar Declarações de
Imposto de Renda a partir do ano de 2018, coincidentemente ano de constituição
da IAM (TVF, fl. 4425).
A IAM apresentou ECF com informações a partir do quarto
trimestre de 2018. Teve movimentação financeira inicial de R$ 508.948,34,
incompatível com as aquisições de imóveis e veículos realizadas no ano. Foram
transferidos para a IAM três veículos de propriedade anterior da Maxtec Holl, da
ex sócia Priscila e de outra empresa de Hollywood: a Hollywood Silvestre Filho
EPP, CNPJ 41933706/0001-93, conforme registros do histórico de propriedade do
DETRAN-SP (TVF, fl. 4425).
A importância da participação da IAM no esquema operacional
familiar tem relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e
onde de fato eram executadas as atividades operacionais existentes.
Fl. 10840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
7
Elas estavam anteriormente localizadas na Rua Rio Grande, 674,
Guarulhos, em imóvel que pertencia a época aos irmãos Rafael e Priscila. Em julho
de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel foi transferido para a
nova empresa, ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém formalmente vinculado à nova empresa.
A Autoridade Fiscal disse haver provas inequívocas de que se trata
de mais um CNPJ do grupo envolvido na prático de ato ilícito que enseja a
responsabilidade tributária pela existência de interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária, conforme art. 124, I, do Código
Tributário Nacional e o Parecer Normativo no 4, de 2018.
A criação da IAM, além de simular que as pessoas jurídicas
operacionais que praticavam atos ilícitos não teriam bens, permitiu que o fruto
dessa sonegação evaporasse do núcleo societário direto – Rafael, Hollywood,
Priscila – e migrasse para a nova empresa. A venda do imóvel de matrícula 21.770
(2o RI de Guarulhos (SP) por R$ 10 mil – enquanto o valor venal do bem na época
era de R$ 122 mil, mais de 12 vezes maior e do imóvel de matrícula 21.769
(também 2o RI) por R$ 30 mil – enquanto o valor venal seria de R$ 592 mil ou
quase 20 vezes maior são comprovações da simulação dos atos de transferência
desses imóveis (doc. fl. 4427 do TVF).
Em novembro de 2018, a Hollytec Comércio mudou seu domicílio
para o número 95 da Rua Amador Bueno em Guarulhos e, em setembro de 2019,
a Hollytec Metais fez o mesmo movimento. O imóvel foi adquirido formalmente
pela IAM em 2021 e está registrado nas matrículas 71.877, 71878 e 71.879 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos. Trata-se de um grande galpão
industrial misto com maquinário industrial, boa estrutura de salas comerciais,
recentemente reformado, como podemos verificar em visita a sede, com bem
mais que 1 mil m2, ainda que nas matrículas o somatório das áreas ocupadas seja
de 600 m2. Foi adquirido também o imóvel de matrícula 56.638, localizado na
mesma rua, no número 10, denotando que provavelmente exista intenção de
ampliar o parque de fabricação de fios e cabos. (Anexo IV Matrículas dos imóveis
IAM HOLLYTEC).
Assim, entende a Autoridade Fiscal ter ficado demonstrada uma
grande confusão patrimonial entre as empresas do grupo. Em relação às
operacionais, pouco importa qual o papel de cada uma e sim se a empresa pode
emitir notas fiscais sem restrição, seja estadual ou federal. Em relação à IAM,
empresa patrimonial, esta foi criada para permitir que o fruto da sonegação e das
fraudes tributárias fosse utilizado para aquisição da estrutura que permitisse, em
tese, a execução da atividade operacional sem que tais imóveis fossem atingidos
pelas eventuais dívidas do grupo, tributárias ou não.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO OU SEM CAUSA
Fl. 10841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
8
As infrações descritas neste Termo de Verificação Fiscal decorrem
da ausência de comprovação da operação ou sua causa em relação aos
pagamentos realizados em 2018, obtidos a partir dos extratos de conta correntes
de titularidade da empresa.
Na tabela abaixo estão listados todos os pagamentos realizados
individualizados por beneficiário com valor superior a mil reais. A comprovação
das operações que lastrearam os lançamentos diários nos extratos de conta
corrente foi objeto de intimação nos termos de início e nos termos de
constatação e intimação fiscal de 27/05/2021, reintimação fiscal de 13/08/2021 e
reintimação fiscal de 29/10/2021. Foram excluídas da relação todas as
transferências de mesma titularidade da empresa, as aplicações em fundos de
investimento e os pagamentos realizados para os sócios e as outras empresas do
grupo listadas no tópico “IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”
A tabela encontra-se às fls. 4312 a 4330 do Termo de Verificação
Fiscal.
(...)
Conforme já descrito no tópico “INTRODUÇÃO”, em resposta as
intimações, nas folhas 203 a 303, o contribuinte se limitou a apresentar cópias de
algumas folhas dos extratos com a transcrição das operações, sem demonstrar, no
entanto, o motivo pelo qual foram feitos tais pagamentos. A relação diária dos
pagamentos realizados consta do Anexo V – Tabela diária de pagamentos
individualizados.
No entanto, ainda que a totalidade dos pagamentos listados na
tabela acima não tenha sido vinculada documentalmente a qualquer tipo de
operação, a fiscalização identificou nos sistemas da Receita Federal do Brasil
situações em que os valores foram destinados a empresas ou pessoas físicas que
não tinham de fato motivo para recebê-los.
Analisando primeiramente as pessoas jurídicas, verificamos que
algumas delas já no ano de 2018 tinham a situação cadastral incompatível com
realização de transações financeiras. Foram selecionadas empresas beneficiárias
de mais de duzentos mil reais com situação cadastral Baixada ou Inapta na Receita
Federal do Brasil, Nula no cadastro de contribuintes do ICMS dos estados de
domicílio. Além dessas, algumas empresas foram alvo de diligência, mas não
responderam à intimação para comprovação da operação ou confirmaram se
tratar de pagamento sem motivação. Essas empresas constam da tabela abaixo
denominada Pessoas Jurídicas beneficiárias de pagamentos sem causa.
(...)
MUNDIAL
PLAZA
TRADE
IMPORTACAO
EXPORTACAO
COMERCIAL DE LIGAS EIRELI, CNPJ 10.765.222/0001-59
Fl. 10842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
9
Conforme já descrito no Termo de Verificação Fiscal do Processo
15746.725.977/2023-91, as notas fiscais emitidas pela Mundial foram
consideradas inidôneas, contribuindo para a glosa de custos que culminou com a
desconsideração das informações contidas na ECD e apuração do lucro por meio
de arbitramento. (...)
TALISMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA,
CNPJ 62.239.439/0001-29
Assim como a Mundial, as notas fiscais emitidas pela Talismã
foram consideradas inidôneas como descrito no Termo de Verificação Fiscal do
Processo 15746.725.977/2023-91.O suposto fornecedor teve seu CNPJ declarado
inapto conforme processo 13032.783196/2023-32. Em resumo, a empresa foi
constituída para a prática de fraude fiscal, inclusive em proveito de terceiras
empresas. (...)
METAL NOBRE E SUCATAS LTDA, CNPJ 22.765.041/0001-01;
FORZA
COMERCIAL
LTDA,
CNPJ
29.735.848/0001-40;
IBR
COMERCIAL
MULTILIGAS IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, CNPJ 68.211.358/0001-05; e
DRINA COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ 30.293.726/0001-20
As quatro empresas tinham a situação cadastral nula no cadastro
de contribuintes dos respectivos Estados de domicílio. Drina, IBR e Forza
Comercial com nulidades declaradas a partir de sua constituição pelo Estado de
São Paulo. E a Metal Nobre e Sucatas com nulidade declarada pelo Estado de
Goiás. (...)
KSP COMERCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 11.807.812/0001-60; R. P.
DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ
16.718.518/0001-03;
UNICABLE
CONDUTORES
ELETRICOS
LTDA,
CNPJ
27.772.161/0001-50; NOVA FIOS ESMALTADOS LTDA, CNPJ 10.604.856/0001-20;
I.C.A. LIGAS DE ALUMINIO LTDA, CNPJ 04.749.817/0001-18; CECOOPER
LAMINADOS DE COBRE LTDA, CNPJ 29.933.618/0001-96.
Unicable e I.C.A tiveram suas baixas de ofício decretadas pela
Receita Federal do Brasil abrangendo o ano de 2018. KPS, Nova Fio e R.P de Jesus
tiveram suas baixas de ofício declaradas pelos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Tocantins, respectivamente. Já a Cecooper foi declarada inapta
pelo Estado do Espírito Santo. (...)
RECICLA COMERCIO E CLASSIFICACAO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ
14.891.454/0001-04; SABER ASSESSORIA LTDA, CNPJ 25.310.324/0001-57; e
VERCON CONDUTORES ELETRICOS E PLASTICOS LTDA, CNPJ 10.802.838/0001-52
Os três contribuintes foram objeto de diligência fiscal para
apresentação dos documentos que comprovassem os pagamentos feitos pela
Hollytec Metais. Nos procedimentos 0819000- 2021-00891 e 0819000-2021-0893,
as empresas Vercon e Recicla Comércio também não apresentaram quaisquer
documentos que justificassem as transferências de recursos financeiros. O
Fl. 10843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
10
cadastro de contribuintes do ICMS de Alagoas informa que a inscrição da Recicla
foi baixada. Em 2018 não apresentou nem mesmo a ECD. Já a empresa Saber
respondeu de maneira sucinta que não possuía nenhuma relação com a Hollytec
Metais, recebendo os valores à conta e ordem de Novo Rio Comércio de Artigos
Usados Ltda.
Uma vez mais não se justifica o recebimento de quaisquer valores
da Hollytec Metais em 2018. (...)
A título de exemplo, a maior beneficiária de recursos, TERESINHA
AMORIM DA SILVA, CPF 257.939.935-68, aparece na DIRPF do ano calendário de
2018 apenas como dependente de TANIA MARIA AMORIM DA SILVA, CPF
379.893.835-00. Na Declaração de Tania constam como fontes pagadoras o INSS e
os Correios, o que denota não haver qualquer relação aparente e justificável entre
as duas e a Hollytec Metais.
Em consulta a processo na Receita Federal do Brasil em nome de
Teresinha ela se apresenta como desempregada.
Podemos verificar que tanto Teresinha quanto as demais pessoas
físicas constantes da tabela “Pessoas Físicas beneficiárias de pagamentos sem
causa” receberam pagamentos sem qualquer razão aparente que lastreasse a
operação.
(...)
DCTFs,
DOCUMENTOS
DE
PAGAMENTO,
PERDCOMPs
e
RETENÇÕES
Não foram identificadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
quaisquer DCTFs, DARFs ou PERDCOMPs relacionadas aos tributos cujos créditos
estão sendo constituídos no presente Auto de Infração. Isso significa que o prazo
decadencial a ser aplicado para a constituição dos créditos é o do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, pela comprovação de fraude e pela ausência do
pagamento antecipado de que trata o art. 150 do referido código.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.
No caso, foi constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, razão pela qual a multa aplicada foi com o
percentual de 100%, conforme disposto no § 1o do artigo acima citado e artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30/11/64.
Fl. 10844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
11
Conforme detalhado nos tópicos do Termo de Verificação Fiscal, a
Fiscalização identificou na operação da Fiscalizada e de outras empresas do grupo
(IAM, Hollytec e Maxtec) a ocorrência de atos que denotam fraude e conluio,
especialmente, a realização de transferências de valores para terceiros sem causa
conhecida.
Conforme demonstrado no tópico “DAS INFRAÇOES APURADAS”,
além de não comprovar documentalmente a totalidade dos valores pagos, em
relação a montante considerável pago a pessoas jurídicas e físicas, verificou-se
que se trata de pagamentos a empresas inexistentes de fato, com situação
cadastral nula, baixada ou inapta, seja na Receita Federal do Brasil, seja no
cadastro de contribuintes dos Estados de domicílio dos beneficiários. Quanto as
pessoas físicas beneficiárias, os pagamentos foram feitos para pessoas que não
tem qualquer relação com a empresa fiscalizada. Além disso, quase todas
deixaram de apresentar Declaração de Imposto de Renda referente ao ano
fiscalizado ou apresentaram a Declaração com valores de rendimentos irrisórios,
incompatíveis com os altos valores recebidos da empresa fiscalizada. Ou seja,
essas pessoas físicas foram usadas como interpostas pessoas para ocultar os reais
beneficiários dessas transferências bancárias.
Esses pagamentos eram feitos de forma indiscriminada pelas três
empresas operacionais, pouco importando qual CNPJ seria o responsável. A
Hollytec Metais, objeto do presente relatório, funcionaria em 2018 como matriz
do grupo, ficando a Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl como “filiais”. Podemos
verificar que os pagamentos sem causa também foram feitos pela Maxtec,
fiscalizada no procedimento 0819000.2020.00214, que originou os lançamentos
constantes do Processo 15746.725981/2023-50. Além das empresas operacionais,
uma quarta empresa, IAM Administração de Bens, tem papel primordial, detendo
formalmente a propriedade dos imóveis onde a atividade operacional, fabricação
de fios de cobre, era desenvolvida. A prática de sonegação e fraude se consolidou,
passando a ocorrer integralmente dentro do grupo. E o resultado dessa
sonegação é aplicado integralmente no próprio grupo com aquisições
patrimoniais realizadas pela IAM.
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte,
nada declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a
existência de crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser
objeto de cobrança administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta
declaração, faz-se mister instaurar procedimentos de fiscalização para
averiguação e constituição dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar
os reais custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
12
os tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e
consolidação do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão
contumaz dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à
empresa sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem
impacto negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a
conformidade fiscal.
Portanto, para a Fiscalização, não restam dúvidas que os atos
praticados pelo contribuinte denotam fraude, sonegação e conluio, o que justifica
a majoração da multa.
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa
caracterizam a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária, conforme tipificado no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90,
abaixo transcrito, o que levou à formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, Processo Administrativo no 15746.725978/2023-36.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
De todo o exposto, a Autoridade Fiscal, de acordo com o inciso III
do art. 135 do CTN, entendeu ter que responder solidariamente pelos créditos
constituídos pelas seguintes razões:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF
074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135,
III, do CTN, que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa
jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. (...)
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN,
que impõe a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. (...)
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso
I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. (...)
4) Hollytec Comércio e Indústria de Materiais Elétricos, CNPJ
08.952.410/0001-44
Fl. 10846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
13
Como descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como filial
Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01, com
atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ
08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados. Apesar de ter papel apenas
residual no registro contábil das operações simuladas de aquisição de insumos
dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha o registro de todos os
funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por isso, levando-se em
conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os responsáveis por
executar as atividades de industrialização e comercialização de materiais elétricos
para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em 2018. (...)
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-
41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO
GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens
Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de
blindagem patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação
do grupo familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli
Aparecida Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84
anos. Em 05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para
que Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM. (...)
DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No caso dos autos, a Fiscalização entendeu aplicar-se ao prazo
para a constituição do crédito tributário através do ato de lançamento, o previsto
no art. 173, I, do CTN, pois houve a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação”.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, foi comprovada
a ocorrência de fraude no registro de notas fiscais inidôneas que serviram para
ocultar a real origem de mercadorias revendidas e impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante de tributo devido.
Também foi comprovada o dolo da fiscalizada e seus
administradores. Houve a prática sucessiva de atos conscientes dirigidos à
ocultação da real origem de mercadorias vendidas por meio do registro de notas
fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato.
Assim, aos lançamentos de ofício tratados neste termo se aplicam
o art. 173, I, do CTN. Ou seja, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
14
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Desse modo, o
prazo decadencial para constituição dos créditos tributários de IRRF relativos aos
períodos de apuração (que são diários) entre janeiro de 2018 a 30 de dezembro
de 2018, se iniciou em 1o de janeiro de 2019. Já o prazo decadencial para
constituição dos créditos tributários de IRRF relativos a 31 de dezembro de 2018
se iniciou em 1o de janeiro de 2020.
Portanto, os lançamentos de ofício tratados neste termo foram
feitos dentro do prazo legal.
DAS IMPUGNAÇÕES
Cientificados dos lançamentos e da responsabilidade tributária, o
Contribuinte e os Responsáveis pelo crédito tributário lançado apresentaram
impugnações, de acordo com a tabela de fl. 10080, a seguir sintetizadas. (...)
DO MÉRITO
DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. FUNDAMENTO EM PREMISSAS
EQUIVOCADAS.
PAGAMENTOS
COM
CAUSA
JUSTIFICADA.
EMPRESAS
DEVIDAMENTE REGULARES À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES. CANCELAMENTO DA
ATUAÇÃO. (...)
DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA PESSOAS FÍSICAS E SUA
PLENA CAUSA JURÍDICO-ECONÔMICA. (...)
DA ILEGALIDADE/INCONSTITTUCIONALIDADE DAS MULTAS -
EXACERBAÇÃO INDEVIDA DAS MULTAS PUNITIVAS – BIS IN IDEM (...)
(...)

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos
levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTENDO DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Fl. 10848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
15
É cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica a que
estiver obrigada revele evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros, ou
deficiências, que a tornem imprestável para a determinação do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na
legislação tributária, correta a qualificação da multa de ofício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES.
Constatados fatos e ações contrários à lei, contrato social ou estatutos, praticados
por mandatários, sócios, administradores, gerentes, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. As pessoas que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído. Ocorre a
caracterização de um grupo econômico de fato quando se verifica a confusão
patrimonial ou operacional, unidade de direção, abuso de formas e artificialidade
da separação jurídica das personalidades.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo administrativo fiscal todos os elementos
necessários ao julgamento, tendo o procedimento fiscal seguido a sua forma
regulamentar, mormente quanto a produção de provas, deve ser indeferido o
pedido de diligência ou perícia apresentado pelo Contribuinte por serem
prescindíveis ao caso concreto.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) Nulidade da decisão de primeira instância uma vez que a 3a Turma da DRJ/08
extrapolou poder de decisão, uma vez que criou novos requisitos para comprovar a
boa-fé dos adquirentes;
b) Nulidade da autuação em razão da sua prematuridade, pois a autoridade fiscal não
apreciou pedido de dilação de prazo no procedimento de Fiscalização e prosseguiu
diretamente com a lavratura da prematura autuação aqui em apreço;
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
16
c) Nulidade em decorrência do latente “vício de motivação”, tendo em vista que a
autoridade fiscal lavrou o presente Auto de Infração sem comprovar a ocorrência de
fraude, o que configura clara inversão indevida do ônus da prova;
d) Nulidade do Auto de Infração em razão do flagrante erro de metodologia adotada pela
autoridade fiscal, tendo em vista que a lavratura foi realizada por mera presunção, pois
(i) não houve qualquer observância fática das operações; e (ii) também a ausência de
requisitos fundamentais de validade para a autuação; e
e) Nulidade da autuação uma vez que parte substancial do crédito tributário (03 de
janeiro de 2018 a 11 de dezembro de 2018) exigido é atingida pelo instituto da
decadência;
f) Improcedência do Auto de Infração, tendo em vista a efetiva realização das operações
realizadas com seus fornecedores e a clara realização de pagamentos decorrentes de
aquisição de mercadorias para o exercício da atividade da Recorrente, como se pode
observar nos argumentos e documentos em síntese expostos abaixo:
g) Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores, as quais descrevem todos os dados das
operações realizadas com a Recorrente;
h) Pedidos de Compra, nos quais apresentam as condições de compra e comprovam que
as operações foram efetivamente realizadas entre a Recorrente e seus fornecedores;
i) Comprovantes dos pagamentos das mercadorias adquiridas pela Recorrente, tanto
para as pessoas jurídicas comercializadoras dos itens adquiridos pela Recorrente,
quanto para as pessoas físicas mediante determinação de cartas de cessão de crédito
(prática comum e legítima do mercado da “sucata”), demonstrando que os pagamentos
possuíam causa comprovada;
j) Da declaração de inidoneidade e irregularidade cadastral de seus fornecedores após a
celebração do negócio jurídico;
k) Consulta de Cadastro de Contribuintes de ICMS (CADESP) e SINTEGRA, os quais
comprovam que à época dos fatos as empresas fornecedoras se encontravam regulares
perante os órgãos fiscais, não aparentando qualquer indício de irregularidade; e
l) A inexistência de fraude, uma vez que as operações foram devidamente realizadas e a
Recorrente agiu com estrita boa-fé;
m) Da ilegalidade da penalidade aplicada em 100% do valor referente ao principal tendo
em vista que não houve a comprovação da ocorrência de fraude e a multa agravada
fere o princípio do não confisco, configurando expresso enriquecimento ilícito da
União.
Os responsáveis solidários HOLLYTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA., IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, PRISCILA PASQUA
Fl. 10850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
17
SILVESTRE e RAFAEL PASQUA SILVESTRE também apresentaram Recurso Voluntário, alegando,
em resumo, os pontos de defesa apresentados pelo contribuinte (acima arrolados) e,
adicionalmente, nulidade em decorrência da ausência de responsabilidade solidária da
Recorrente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos ensejadores de sua
responsabilização.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, deles conheço.
2. Preliminares de nulidade
São 5 (cinco) preliminares de nulidade, as quais enfrentarei a seguir, uma após a outra.
A primeira preliminar de nulidade se baseia na alegação de que a decisão recorrida teria
criado novos requisitos para comprovar a boa-fé dos adquirentes. Isso porque a DRJ teria partido
das seguintes premissas para constatar a inidoneidade dos fornecedores da Recorrente:
(...) A seguir, reunimos as principais características das empresas:
1-) A declaração de nulidade da inscrição cadastral pela SEFAZ/SP da maior parte
das empresas – ao contrário da tese defendida pelos Impugnantes – ocorreu
antes do ano fiscalizado de 2018. Algumas das empresas tiveram a sua nulidade
declarada no próprio ano de 2018.
2-) As empresas não apresentaram declarações obrigatórias, tais como ECF, ECD,
DIRF, DCTF, GFIP, EFD, ICMS, IPI.
3-) A maioria das empresas não teve movimentação financeira ou tiveram em
valores irrisórios e incompatíveis com os montantes das notas fiscais emitidas.
4-) Os fatos apurados demonstram que os sócios das empresas emitentes das
notas fiscais não tinham capacidade econômica/financeira de serem sócios das
empresas.
5-) Todas as empresas emitiram notas fiscais de valores vultosos, de milhões de
Reais, apesar de não terem registro (ou terem com valores irrisórios) de notas
fiscais de aquisição de mercadorias ou matéria prima condizentes com as notas
fiscais de vendas emitidas.
Fl. 10851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
18
6-) Diversas empresas tiveram duração efêmera (algumas duraram 18, 23, 24, 33,
60 dias), mas emitiram nos curtos períodos de duração notas fiscais no montante
de milhões de reais.
7-) Algumas empresas, assim como os respectivos sócios, não foram
localizados/encontrados em seu domicílio tributário (...).
A Recorrente sustenta que o fisco teria criado indevidamente novos requisitos para
comprovar a boa-fé dos adquirentes em caso de inidoneidade de documento fiscal. Alega que
apenas o primeiro item arrolado caberia à Recorrente demonstrar, ao passo que os demais
representariam situações alheias à vontade da Recorrente e que sequer poderiam ser
identificadas no ato de celebração dos negócios jurídicos.
É fato que, com relação à maioria dos itens levantados pela DRJ, inexistem meios para o
contribuinte fazer a conferência de tais informações, aliado ao fato de que representam situações
que fogem do controle da Recorrente, especialmente em virtude da particularidade da dinâmica
operacional do “mercado da sucata” no Brasil.
No entanto, entendo que a DRJ apenas apresentou os elementos fático-probatórios
supostamente identificados no caso concreto, os quais lhe auxiliaram para formar o seu
convencimento acerca da boa-fé da Recorrente adquirente. Dito de outra forma, a compreensão
formada pela DRJ acerca da boa-fé decorreu da análise dos itens apresentados, relativos aos
fornecedores da Recorrente, a qual a levou à conclusão, de que a Recorrente não estaria agindo
de boa-fé ao adquirir mercadorias desses fornecedores, caracterizados como inidôneos,
justamente em virtude da ocorrência desses eventos a eles imputados.
Não vislumbro a criação de novos requisitos para a boa-fé do adquirente, mas sim apenas a
manifestação de constatações fático-probatórias, as quais levaram ao seu convencimento pela
caracterização da inidoneidade desses fornecedores. Portanto, o pedido deve ser rejeitado.
O segundo pedido de nulidade concerne à prematuridade do auto de infração. A
Recorrente alega que a autoridade fiscal não apreciou e sequer deferiu o pedido de dilação de
prazo para que ela pudesse apresentar “a vasta documentação solicitada na intimação fiscal
(comprovações das operações comerciais). Conforme se verifica, a autoridade fiscal, em vez de
analisar o pedido de dilação de prazo, teria prosseguido diretamente com a lavratura do auto de
infração objeto do presente processo administrativo.
A Hollytech teve ciência do Termo de Intimação Fiscal (TIF) em 05/09/2023, conforme
atesta o termo abaixo (fl. 1870):
Fl. 10852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
19

Em 26 de setembro de 2023, o contribuinte juntou aos autos a decisão que determinou a
cassação da sua inscrição estadual, sem declaração de inidoneidade dos documentos fiscais
anteriores a 11/06/2021 (data da suspensão da inscrição). Requereu prazo para juntar os
comprovantes de todos as empresas solicitadas, mais precisamente prazo adicional de 30 dias
para o total cumprimento da determinação (fl. 2460).
Em 08/12/2023, ocorreu o encerramento total do procedimento fiscal, com a intimação
do contribuinte e dos responsáveis solidários (fl. 4582).
Em 13/12/2023, o responsável solidário Rafael Pasqua Silvestre foi cientificado do Auto de
Infração de IRRF e dos seus anexos (fl. 4629), conforme segue abaixo:
Fl. 10853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
20

Observo, compulsando os documentos juntados aos autos, dentre eles os que mencionei
acima, que não houve a apreciação do pedido de dilação de prazo solicitado formal e
objetivamente pelo contribuinte, devidamente justificado e fundamentado pela condição de
inatividade da empresa notificada e pela dificuldade de reunião e preparação dos documentos
solicitados, considerando não apenas a quantidade de documentos a serem juntados, mas a
elaboração e conciliação entre eles, com vistas a corroborar a defesa a ser apresentada pela
fiscalizada.
É fato que a fiscalização encerrou o procedimento fiscalizatório no início de dezembro de
2023, provavelmente em razão do prazo decadencial, pouco tempo após a ciência do TIF, ocorrida
Fl. 10854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
21
no início de setembro do mesmo ano. Estamos a falar de um curto período, em torno de 3 meses,
entre a ciência do TIF e a ciência do encerramento do procedimento e a ciência do auto de
infração e dos termos de responsabilidade tributária solidária.
A meu ver, foi de fato precipitada a lavratura do auto de infração, considerando a ciência
do TIF ocorrida em 05/09/2023. Não que isso não possa acontecer, tendo em vista a tecnologia e a
digitalização do procedimento fiscal e a consequente possibilidade de troca de informações e
entrega de documentos pela via digital, facilitando sobremaneira a comunicação entre fiscalização
e fiscalizado, trazendo conforto, ganho de tempo e otimização da linha de produção.
Ocorre que o caso dos autos está longe de ser simples e de rápida solução, em que pese
haja relevantes indícios de fraude e/ou sonegação. Mesmo com a existência de todo um suposto
farto conjunto fático-probatório, que possa levar à conclusão de que a Recorrente tenha adquirido
mercadorias (ou créditos) de supostas “noteiras”, deve ser garantida a ampla defesa e o
contraditório, com todos os meios de prova autorizados pelo Direito. E isso pressupõe,
obviamente, que a parte fiscalizada, desde a etapa do procedimento e principalmente durante ela,
tenha tempo hábil e condições para juntar os documentos que entende necessários à sua futura
defesa e aqueles solicitados pela autoridade administrativa. Além disso, a fiscalizada precisará de
tanto mais tempo, quanto as circunstâncias, às quais está submetida, a solicitará, o que implica
também eventual concessão de prazo adicional para a elaboração de eventual conciliação entre os
documentos a serem apresentados, notadamente, entre os pedidos, as notas fiscais, os
pagamentos e os comprovantes de entrega das mercadorias adquiridas dos seus fornecedores.
Vejo que o caso em pauta conta com uma enormidade de documentos, em que pese
estejamos analisando “apenas” o ano de 2018. A providência de todos os documentos solicitados
pela autoridade fiscal, além dos demais documentos que a fiscalizada pretenda anexar, e a
necessária elaboração da conciliação entre eles, pode levar um tempo maior do que o esperado.
Me parece que aqui houve de fato uma apressada lavratura do auto de infração, sem que a
autoridade fiscal tenha sequer apreciado o pedido formal de dilação de prazo requerido pela
notificada.
Adicionalmente, sob a ótica do procedimento tributário, responsável pela coleta e análise
de documentos, fatos e esclarecimentos, visando ao final acertamento do crédito tributário
eventualmente devido, é fato que devemos reconhecer que se trata de etapa predominantemente
unilateral, carreada pela autoridade fiscal. No entanto, o contribuinte fiscalizado possui um papel
bastante relevante nesse procedimento, não apenas em sede de cooperação - que é um dever
inerente à sua condição de administrado – mas também em sede de preparação de uma futura e
provável defesa a ser apresentada com a impugnação ao auto de lançamento. Esse dever de
cooperação, por parte do administrado, deve ser tolerado até o final do procedimento, mas a
recíproca também é verdadeira. A autoridade administrativa igualmente deve cooperar com a
atuação da fiscalizada, quando esta se mostra disponível e diligente para lhe alcançar documentos
e eventuais análises ou esclarecimentos, os quais conduzirão a uma regular elaboração do ato
Fl. 10855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
22
administrativo ao final, dentro do que se espera da necessária boa-fé exigida das partes, inerente
ao princípio da moralidade.
No caso dos autos, houve uma clara violação do dever de cooperação entre as partes,
mesmo que não se trate de processo propriamente dito, inaugurado apenas no momento da
impugnação, quando se instaura a lida. A violação é evidente no caso em análise, não somente por
não ter havido a apreciação do pedido de dilação de prazo, mas também pela rápida lavratura do
auto de infração, com nítida pressa para a sua conclusão, de modo a concluir um procedimento
fiscal sem a plena participação do administrado e sem a consideração dos demais documentos que
não foram anexados em tempo e sem eventual conciliação que poderia ter sido apresentada com
eles.
Portanto, acolho o pedido da Recorrente nesse sentido, declarando a nulidade da
autuação fiscal, determinando que os autos retornem à fiscalização, intimando a Recorrente,
mediante prévia concessão de prazo hábil, para apresentar os documentos faltantes e a necessária
conciliação entre eles.
Com relação ao terceiro pedido de nulidade, por vício de motivação, a Recorrente
sustenta que a autoridade fiscal identificou a fraude, em virtude dos documentos fiscais por ela
considerados como inidôneos. Alega que os pagamentos realizados possuíam causa e destinação
correta, por se tratar de pagamentos realizados aos seus fornecedores e a beneficiários que os
recebiam mediante carta de cessão de crédito, emitidas por seus fornecedores.
Ocorre que o pedido de nulidade realizado pela Recorrente em sede preliminar se
confunde com o mérito do recurso, pois afeta justamente a efetiva ocorrência dos pagamentos e a
sua causa, aliado à análise do momento da declaração de inidoneidade ou inaptidão cadastral dos
fornecedores. Assim, deixo para analisar esse aspecto no mérito.
Quanto ao quarto pedido de nulidade, em virtude de eventual cerceamento de defesa por
ausência de fundamentação e erro na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização,
igualmente não merece acolhida o pedido.
A Recorrente reitera alegações genéricas de cerceamento do seu direito de defesa,
repetindo alegações elaboradas nos tópicos anteriores, em reforço à sua linha geral de defesa,
mas em concreto apresentando argumentos de retórica.
Quanto à alegação de suposto erro na metologia de cálculo utilizada para a quantificação
do imposto devido, observo que a fiscalização se utilizou da correta base legal para o cálculo, o
art. 674 do RIR/99 e o art. 730 do RIR/2018. O parágrafo 3o desses dispositivos estabelece que a
importância paga deverá ser considerada líquida, cabendo o reajustamento do rendimento bruto.
A fórmula de reajustamento da base de cálculo está ancorada no art. 64 da IN RFB 1500/2014,
prevendo:
Fl. 10856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
23

Assim, correta a metodologia utilizada, de acordo com a base legal vigente à época dos
fatos geradores, razão pela qual o pedido de nulidade deve ser afastado.
Com relação ao quinto pedido de nulidade, referente à constatação da decadência, vejo
que esse pedido dependeria da verificação da efetiva ocorrência da fraude, o que determinará a
contagem do prazo a partir do art. 173, I, do CTN ou do art. 150, § 4o, do CTN.
No entanto, afasto a prejudicial suscitada, independentemente da discussão acerca de
fraude (matéria a ser apreciada no mérito do recurso), dada a observância obrigatória ao
enunciado da Súmula CARF n° 114:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

3. Mérito
No mérito, a alegação central da Recorrente reside na efetividade dos pagamentos
realizados, na existência de causa suficiente e da boa-fé da contribuinte.
Sustenta que um dos principais desafios do “mercado da sucata” se encontra na estrutura
profundamente informal da atividade realizada pelos sucateiros, na sua maioria, pessoas físicas
que sobrevivem sem qualquer formalização, qualificação técnica ou organização empresarial. Toda
essa realidade dificulta toda a cadeia de circulação de insumos e de produtos intermediários, bem
como o próprio controle pela fiscalização tributária.
Fl. 10857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
24
Um ponto que chama a atenção é a emissão de cartas de cessão de crédito, emitidas pelos
fornecedores da Recorrente, como forma de viabilizar o pagamento dos sucateiros diretamente
pela Recorrente. Conforme se verifica no esquema abaixo, trazido pela Recorrente, a cessão de
crédito desonera os pagamentos dos fornecedores da Recorrente, incumbindo a responsabilidade
dos referidos pagamentos para a Recorrente:

Consoante se observa no esquema acima, os sucateiros fornecem a sucata para os
fornecedores, os quais fornecem o cobre e a sucata para a Recorrente. Os fornecedores emitem as
cartas de cessão de crédito contra a Recorrente, que fica então responsável pelo pagamento
direto aos sucateiros do início da cadeia de circulação. Em termos de regularidade do negócio à luz
das regras de Direito Privado, especialmente daquelas do Código Civil, não vejo vícios que possam
macular a estrutura da operação.
Compulsando os documentos juntados aos autos pela Recorrente, observo a juntada de
cinco principais documentos:
i)
Os pedidos extraídos pela Hollytech diretamente para os seus fornecedores,
contendo a descrição do produto, o código fiscal, a data da entrega, a quantidade e
o valor a pagar;
ii)
As notas fiscais emitidas pelos fornecedores, referentes às mercadorias
encomendadas;
iii)
Comprovantes de pagamento bancário;
iv)
Telas da consulta pública ao cadastro de ICMS do Estado de São Paulo, atestando a
situação cadastral de alguns fornecedores;
Fl. 10858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
25
v)
Algumas cartas de cessão de crédito, emitidas pelos fornecedores, contra a
Hollytech, para que esta pagasse diretamente para os cessionários (sucateiros).
Com o protocolo do Recurso Voluntário, a Recorrente e os solidários anexaram, entre
outros documentos, uma planilha, denominada por eles de “Mapa de Documentos”, na qual
buscam detalhar cada uma das cessões de crédito e cada um dos pagamentos, indicando as folhas
do processo, onde se localizam estes documentos e informações. Segue um trecho da planilha:
MAPA DE DOCUMENTOS - Processo 15746.725979/2023-81
FORNECED
OR
FAVORECIDO
CESSÃ
O DE
CRÉDIT
O (FL.)
DATA DA
PUBLICAÇ
ÃO
NULIDADE
No
DANF
E
NOTA
FISCA
L
(FL.)
DATA DE
EMISSÃ
O
VALOR
VALOR
POR
FAVORECI
DO
ORDE
M DE
COMPR
A (FL.)
COMPROVAN
TE DE
PAGAMENTO
(FL.)
FREITAS
HACH
COMERCIAL
EIRELI
THIAGO VENTURA
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
15.000,00
5018
5025
MARTINS METAIS
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
50.000,00
5018
5024
HRLC MARMORES
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
4.190,00
5018
5023
DECORAÇÕES RALLY EPP
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
5.730,00
5018
5022
BRUNO GAIO
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
545,00
5018
5020
CLÍNICA FRANCO
5019
24/11/2021
15
5017
16/08/20
18
R$
79.204,44
R$
1.000,00
5018
5021
REINALDO CANDIDO
5028
24/11/2021
16
5026
16/08/20
18
R$
53.486,10
R$
6.322,65
5027
5030
TIAGO CRUZ
5028
24/11/2021
16
5026
16/08/20
18
R$
53.486,10
R$
25.000,00
5027
5031
JOSE RIVALDO DA SILVA
5028
24/11/2021
16
5026
16/08/20
18
R$
53.486,10
R$
20.000,00
5027
5029
TIAGO DA CRUZ
5049
24/11/2021
18
5047
16/08/20
18
R$
344.247,2
4
R$
40.000,00
5048
5054
KLEBER SANDI
5049
24/11/2021
18
5047
16/08/20
18
R$
344.247,2
4
R$
40.000,00
5048
5050
TATIANA MASCH
5049
24/11/2021
18
5047
16/08/20
18
R$
344.247,2
4
R$
45.000,00
5048
5053
MUNDIAL PLAZA
5049
24/11/2021
18
5047
16/08/20
18
R$
344.247,2
4
R$
200.000,00
5048
5051
SFERA TRANSPORTES
5049
24/11/2021
18
5047
16/08/20
18
R$
344.247,2
4
R$
19.091,25
5048
5052
-
-
24/11/2021
15
5729
16/08/20
18
R$
79.204,44
-
-
-
CAMAQ COMERCIO DE
RESIDUOS INDUSTRIAIS EIRELI
5078
24/11/2021
25
5076
20/08/20
18
R$
317.975,9
0
R$
272.043,90
5077
5080
TEFFE MODULARES
5078
24/11/2021
25
5076
20/08/20
18
R$
317.975,9
0
R$
4.867,00
5077
5082
ANTONIO APARECIDO LUCHINE
5078
24/11/2021
25
5076
20/08/20
18
R$
317.975,9
0
R$
10.000,00
5077
5079
CLEIDSOM VIEIRA
5078
24/11/2021
25
5076
20/08/20
18
R$
317.975,9
0
R$
30.000,00
5077
5081
MUNDIAL PLAZA TRADE
IMPORTACAO
5085
24/11/2021
28
5083
20/08/20
18
R$
335.760,0
0
R$
300.000,00
5084
5086
RECIFE FERROS E METAIS
5085
24/11/2021
28
5083
20/08/20
18
R$
335.760,0
0
R$
37.050,00
5084
5087

A Recorrente busca a todo momento comprovar suas alegações, inclusive com a juntada da
conciliação apresentada na planilha anexada ao seu recurso.
Anexa também um contrato de locação de veículos, os quais teriam sido locados e
utilizados por ela para a retirada e o transporte das mercadorias até o seu estabelecimento,
Fl. 10859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
26
momento em que seria dada a entrada no estabelecimento. Observo que as assinaturas lançadas
ao final desse contrato são praticamente iguais, com o detalhe de que locadora e locatária
parecem ser a mesma pessoa. Isso levanta uma considerável suspeita, de que esse contrato não
seja real, mas sim preparado às pressas, com a finalidade de juntar aos autos do processo.
Por outro lado, a Recorrente junta também ao processo o despacho da Fazenda Estadual
de São Paulo, alterando a data de cassação da sua inscrição estadual para o dia 11/06/2021, sem
declaração de inidoneidade dos seus documentos fiscais. Considerando que as operações
analisadas na autuação ocorreram em 2018, há também indícios de que a Recorrente se
encontrava em atividade em 2018, possuindo condições de adquirir as mercadorias vendidas por
seus fornecedores.
Com relação à decretação de nulidade cadastral de alguns dos seus fornecedores, entre
eles, a Mundial e a Talismã, a Recorrente traz no seu recurso fotografia do Diário Oficial de São
Paulo, atestando que a decretação de nulidade desses fornecedores ocorreu em 21/09/2018 e
15/09/2021, respectivamente. Essa situação cadastral da Mundial e da Talismã, segundo a qual, à
época dos fatos, não havia restrições que colocassem em dúvida a idoneidade do estabelecimento
emitente das notas fiscais, corrobora com as alegações da Recorrente, ao menos no que toca a
esses fornecedores. Isso ocorre também relativamente ao fornecedor Alamo (fl. 10.345).
Na página 43 do seu recurso, a Recorrente alega que sempre agiu de boa-fé perante o Fisco
estadual, efetuou os pagamentos diretamente aos seus fornecedores e também aos cessionários,
conforme o caso, e recebeu as mercadorias em seu estabelecimento. No entanto, deixa de juntar
aos autos a prova do recebimento, da entrada dessas mercadorias no seu estabelecimento, o que
novamente suscita a dúvida, se ela realmente teve tempo hábil para juntar aos autos toda a
documentação, toda a conciliação e os esclarecimentos necessários à comprovação das suas
alegações de defesa.
Não nego que há indícios de fraude, conforme os elementos e a narrativa trazida pela
autoridade administrativa. Todavia, também há relevantes indícios de idoneidade e boa-fé que
conspiram a favor da Recorrente, considerando as informações e os elementos que enfatizei
acima.
Portanto, caso eu reste vencido na declaração de nulidade relativa à prematuridade do
auto de infração, com a falta de apreciação do pedido de dilação de prazo, entendo que, no
mérito, deve ser provido o recurso voluntário, visto que há indícios relevantes a favor da
Recorrente, permanecendo dúvidas razoáveis quanto à sua atuação fraudulenta. Não vislumbro
como condená-la em fraude, quando a autuação foi, a meu ver, apressada, não apreciou o pedido
de dilação de prova da Recorrente e não considerou informações e provas trazidas apenas agora
com o Recurso Voluntário.
Isso posto, no mérito, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 10860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
27
Caso reste vencido no mérito, na linha do que sustentei acima, acolho o pedido de redução
da multa de ofício para o patamar de 75% do valor do débito, com base nos fundamentos
apresentados até então.
Por fim, o argumento da confiscatoriedade da multa implica análise de fundo
constitucional, vedada ao CARF e reservada ao STF, razão pela qual o afasto de plano.

4. Dos responsáveis solidários
Os responsáveis solidários HOLLYTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA., IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, PRISCILA PASQUA
SILVESTRE e RAFAEL PASQUA SILVESTRE também apresentaram Recurso Voluntário, alegando,
em resumo, os pontos de defesa apresentados pelo contribuinte e, adicionalmente, nulidade em
decorrência da ausência de responsabilidade solidária da Recorrente, tendo em vista não estarem
presentes os requisitos ensejadores de sua responsabilização.
Hollytech Comércio foi responsabilizada solidariamente com a Hollytech Metais, sob o
argumento central de que ambas integravam grupo econômico de fato, no qual a Hollytech
Comércio possuía o registro dos empregados da Hollytech Metais e teria, portanto, participado,
com interesse comum, nos fatos geradores das obrigações tributárias ora em discussão. Como
dito, o argumento central é o registro dos empregados, centralizado na Hollytech Comércio.
Inicialmente, vale recordar que a simples existência do grupo econômico não gera
responsabilização tributária solidária de forma automática, sendo indispensável a prova irrefutável
do interesse jurídico comum nos fatos geradores da obrigação tributária e a intenção ou dolo de
gerar prejuízos a terceiros, neste caso, à Fazenda Pública. Essa prova cabe ao Fisco e não basta, a
meu ver, meros indícios de culpabilidade, reunidos e apresentados em uma narrativa unilateral,
que despreza as provas apresentadas pela parte acusada, mormente quando ela requer dilação de
prazo para apresentar outras provas e esclarecimentos adicionais, especialmente em virtude das
circunstâncias da sua operação e do mercado em que atua.
O registro dos funcionários de forma eventualmente centralizada em uma das empresas
denota o possível compartilhamento de funcionários, o que caracteriza um dos elementos
intrínsecos do grupo econômico. É justamente o compartilhamento de elementos do
estabelecimento empresarial - desde funcionários até espaço físico e ativos intangíveis, como
marca e domínio de internet - que caracterizam a formação dessa espécie de grupo, a qual não
tem nada de ilegal. Pelo contrário, a formação de grupos econômicos é uma realidade presente na
maioria das grandes empresas atuantes no Brasil, sejam elas nacionais ou estrangeiras, as quais
conduzem suas operações mediante a articulação entre diversas sociedades empresárias, por
razões operacionais e estratégicas diversas, nas quais o Fisco não deve interferir. Ele só deve
interferir, quando comprovar inequivocamente interesse jurídico comum, com intuito doloso, de
fraudar ou sonegar, trazendo prejuízos aos cofres públicos.
Fl. 10861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
28
No caso concreto, restou comprovado que a Hollytech Comércio possuía o registro dos
funcionários, e estes atuavam, ao que tudo indica, nas operações desta e da Hollytech Metais, em
claro compartilhamento. Até aqui, nada de errado. Para avançar na prova do interesse jurídico
comum e com intuito doloso de fraudar a expectativa arrecadatória do Estado, primeiro se faz
necessário condenar, de forma inequívoca, a Hollytech Metais, para só então eventualmente
trazer junto, a reboque, a Hollytec Comércio, de forma solidária.
A meu ver, não restou cabalmente demonstrada a fraude imputada pela fiscalização,
conforme ponderei acima, na análise da defesa da Hollytech Metais. É verdade que há indícios a
favor da fraude, dentro da narrativa elaborada pela fiscalização, mas também há relevantes
indícios favoráveis a Recorrente, no sentido da higidez das operações realizadas e do efetivo
pagamento dos fornecedores. No entanto, conforme demonstrado acima, a Hollytech Metais
requereu dilação de prazo para apresentar outros documentos e esclarecimentos, mas não teve
qualquer resposta ao seu pedido, e o resultado foi, a meu ver, a prematura ou apressada lavratura
do auto de infração, em um caso que pode sim ser suspeito, em virtude do mercado em que está
inserido, mas que deveria ter sido conduzido e enfrentado com maior parcimônia e menor pressa,
oportunizando ao contribuinte maior colaboração na fase inquisitorial, com maior dilação de
prazos, sempre que necessário e requerido.
Assim, dou provimento ao recurso da Hollytech Comércio.
Com relação aos recursos de Hollywood, Priscila e Rafael, os quais também apresentam
defesa voltada a afastar sua responsabilidade solidária, encaminho meu voto no mesmo sentido
do que expus acima, no sentido da ausência de prova cabal do interesse jurídico comum, com
intuito doloso, na imputada fraude. Conforme demonstrei acima, há indícios de fraude, mas
também há indícios da idoneidade e da boa-fé da empresa, a qual não teve a dilação de prazo
requerida para apresentar novos documentos e esclarecimentos. Há elementos nos autos, trazidos
inclusive com o Recurso Voluntário da contribuinte e dos solidários, que litigam a favor da
regularidade das operações e da boa-fé da empresa em ter contratado os fornecedores
investigados à época dos fatos geradores em questão (2018). Assim, dou provimento também aos
recursos de Hollywood, Priscila e Rafael.
Por fim, o recurso de IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. A fiscalização afirma que a
IAM fora criada aparentemente como instrumento de blindagem patrimonial, mas que de fato
possui um papel extremamente importante na operação do grupo familiar (fl. 4307). Foi
constituída em 20/06/2018 e possui como sócia Noeli Aparecida Silvestre, tia de Hollywood, com
84 anos na época da lavratura do auto de infração. Ela outorgou procuração para que Rafael e
Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM (fl. 4307).
A IAM apresentou ECF em 2018 e teve movimentação financeira inicial de R$ 508.948,34,
supostamente incompatível com as aquisições de imóveis e veículos realizadas em 2018. A
fiscalização entendeu que a IAM passou a ser proprietária dos imóveis que antes pertenciam a
Fl. 10862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
29
Rafael e Priscila. Eles foram vendidos por R$ 10 mil e por R$ 30 mil, quando o valor venal era de R$
122 mil e R$ 592 mil respectivamente.
De fato, há indícios a favor da caracterização de uma eventual simulação, no sentido de os
negócios jurídicos aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem ou transmitem (Código Civil, art. 167, § 1o, inc. I). No entanto,
também há relevantes indícios favoráveis a Recorrente, no sentido da higidez das operações
realizadas. Conforme demonstrado acima, a Hollytech Metais requereu dilação de prazo para
apresentar outros documentos e esclarecimentos, mas não teve qualquer resposta ao seu pedido,
e o resultado foi, a meu ver, a prematura ou apressada lavratura do auto de infração, em um caso
que pode sim ser suspeito, em virtude do mercado em que está inserido, mas que deveria ter sido
conduzido e enfrentado com maior parcimônia e menor pressa, oportunizando ao contribuinte
maior colaboração na fase inquisitorial, com maior dilação de prazos, sempre que necessário e
requerido.
Portanto, também dou provimento ao recurso da IAM Administração de Bens Ltda.

5. Dispositivo
Isso posto, voto por acolher o pedido preliminar de prematuridade do auto de infração,
declarando a nulidade da autuação fiscal, determinando que os autos retornem à fiscalização,
intimando a Recorrente, mediante prévia concessão de prazo hábil, para apresentar os
documentos faltantes e a necessária conciliação entre eles. No mérito, voto por dar provimento
ao recurso do contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Uma retomada do histórico do caso se faz necessária.
Partiu-se da suspeita de que a autuada se valera de notas fiscais inidôneas, emitidas
por diversas “entidades” inexistentes de fato, inaptas, com cadastro suspenso, baixadas, ou em
situações similares, para justificar custos incorridos e pagamentos sem causa ou a efetivo
beneficiário não identificado.
HOLLYTEC METAIS, a autuada, é de titularidade da família SILVESTRE. Tal núcleo
familiar encabeça outras sociedades empresárias (MAXTEC HOLL, e HOLLYTEC COMERCIO E
Fl. 10863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
30
INDUSTRIA) que, no que restou largamente comprovado, atuavam conjuntamente na persecução
de vantagens tributárias ilícitas, consubstanciadas no incremento de custos alusivos a aquisições e
uso de insumos objeto das ditas notas fiscais eivadas de falsidade. Socorro-me de excertos já
apresentados pelo Relator:
As aquisições eram feitas de forma indiscriminada pelas três empresas, pouco
importando para qual CNPJ da empresa do grupo a nota era emitida. Na prática,
pelo menos em 2018, a Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl funcionavam como
filiais da Hollytec Metais.
No afã de blindar patrimônio, criou-se outra pessoa jurídica, IAM ADMINISTRAÇÃO
DE BENS EIRELI, de titularidade formalmente atribuída a outra pessoa da família: NOELI
APARECIDA SILVESTRE, idosa, que até então sequer apresentara declarações de ajuste anual
(DIRPF) e outorgou poderes de administração da IAM aos detentores da autuada (sobrinho e
sobrinho-neto de NOELI). Ou seja, NOELI não passara de interposta pessoa (“laranja”).
As atividades operacionais das empresas do grupo familiar passaram a ser
formalmente desenvolvidas em estabelecimentos de titularidade da IAM, dada a transferência dos
bens imóveis pelas HOLLYTEC METAIS e HOLLYTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA. Veículos de
propriedade da MAXTEC, de PRISCILA SILVESTRE e de outra empresa de seu pai, HOLLYWOOD
SILVESTRE, também foram entregues à IAM, cuja movimentação financeira não dava cobertura às
formais operações, as quais visavam, nas palavras da autoridade fiscal, permitir que o fruto da
sonegação evaporasse do núcleo societário direto.
Todo o corpo funcional do grupo familiar se concentrou na HOLLYTEC COMÉRCIO,
sendo este um elemento adicional da configuração de evidente confusão patrimonial.
Introduzida a narrativa e observado que o núcleo familiar é dado à prática de ilícitos
tributários, passo a tecer minhas considerações de discordância do voto proferido pelo Relator, o
qual encampou alegações trazidas em recursos e, com isso: (i) acolheu preliminar de nulidade da
autuação fiscal; e, no mérito, (ii) exonerou por completo as exigências fiscais e, subsidiariamente,
(iii) desqualificou a multa de ofício e (iv) afastou os solidários do polo passivo.
Preliminar de nulidade – autuação fiscal prematura
Como dito, o procedimento fiscal durou anos, com pouca ou nenhuma colaboração
do “contribuinte”.
Em que pese o rótulo estampado no Código Tributário Nacional, as aspas se
justificam pelo comportamento deletério da autuada, que nada contribuiu. Para esse humilde
conselheiro, não bastaria praticar o fato gerador para se autodeclarar “contribuinte”.
Contribuinte é aquele que, obviamente, contribui. Contribui na prestação de
informações. Contribui no adimplemento espontâneo dos tributos devidos.
Colocar na mesma prateleira a autuada e a esmagadora maioria dos alcançados
pelas leis de regência dos tributos (que é boa), não se justifica.
Fl. 10864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
31
De qualquer modo, dado o que reza o CTN, vá lá, que seja, e abandono as aspas, o
contribuinte foi intimado a justificar pagamentos efetuados a terceiros em diversas ocasiões,
devendo ser ressaltado que os créditos tributários foram constituídos pela ciência do auto de
infração em 11 de dezembro de 2023 (fl. 4615). Trago excertos reproduzidos pelo próprio
Relator, o que torna ainda mais incompreensível sua adesão à “tese” estapafúrdia da autuada
(grifei):
As infrações descritas neste Termo de Verificação Fiscal decorrem da ausência de
comprovação da operação ou sua causa em relação aos pagamentos realizados
em 2018, obtidos a partir dos extratos de conta correntes de titularidade da
empresa.
Na tabela abaixo estão listados todos os pagamentos realizados individualizados
por beneficiário com valor superior a mil reais. A comprovação das operações que
lastrearam os lançamentos diários nos extratos de conta corrente foi objeto de
intimação nos termos de início e nos termos de constatação e intimação fiscal de
27/05/2021, reintimação fiscal de 13/08/2021 e reintimação fiscal de
29/10/2021. Foram excluídas da relação todas as transferências de mesma
titularidade da empresa, as aplicações em fundos de investimento e os
pagamentos realizados para os sócios e as outras empresas do grupo listadas no
tópico “IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO”.
A tabela encontra-se às fls. 4312 a 4330 do Termo de Verificação Fiscal.
Outras intimações foram endereçadas em 2022 e 2023, a exemplo das constantes
às fls. 721 e 1837.
Verifica-se, assim, que há mais de dois anos e meio o contribuinte foi
instado a se manifestar sobre o que veio a ser autuado em momento derradeiro. Manteve-se
INERTE.
Em última tentativa de obter algo de útil do contribuinte, a autoridade fiscal o
intimou em 5 de setembro de 2023.
A fiscalizada, seguindo no seu padrão de não colaboração e de procrastinação,
pediu, em 26 de setembro de 2023, prorrogação de prazo para atendimento à derradeira
intimação, por 30 (trinta) dias. NEM MESMO NESSE PRAZO O CONTRIBUINTE APRESENTOU
DOCUMENTO ALGUM.
Sem qualquer pudor, a autuada, descaradamente, julga-se “injustiçada”. Deveria,
talvez, a autoridade fazer perdurar o procedimento fiscal por outros DOIS ANOS E MEIO, para com
isso, quem sabe, o contribuinte ter a chance de “se defender”.
Fl. 10865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
32
O dever de intimar o contribuinte a justificar os pagamentos efetuados a terceiros
antes de exigir o IRRF foi cumprido até com larga insistência. O que se vê facilmente é que o
sujeito passivo pretende, inutilmente, é plantar nulidade em terreno para tanto infértil.
Ademais, a despeito de todo o contexto da autuação (reiteradas intimações ao
longo de anos), o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa se dá com a instauração
do litígio, nos termos da Súmula CARF n° 162.
Rejeita-se a preliminar arguida.
Prejudicial de decadência
Diz o contribuinte que parte substancial do crédito fora atingido pela decadência,
especificamente quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1o de janeiro e 11 de dezembro, de
2018.
Socorre-se, para tanto, da regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN.
O Relator inicialmente acolhia a alegação do contribuinte, pois, no seu entender,
não se configurara fraude apta a atrair a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Ocorre que o Relator aderiu ao posicionamento do colegiado, que, após debates,
afastou a prejudicial suscitada, independentemente da discussão acerca de fraude (matéria a ser
apreciada no mérito do recurso), dada a observância obrigatória ao enunciado da Súmula CARF n°
114.
Importa ressaltar que o autuante verificou que IRRF algum foi confessado ou de
qualquer modo quitado pelo contribuinte, o que por si só atrairia a aplicação da regra decadencial
geral de que trata do art. 173, I, do CTN, forte na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, com destaque ao entendimento assentado no Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado
sob a sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF (art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), do qual reproduzo excerto da ementa:
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
Assim, sem prejuízo da conclusão pela ação fraudulenta do contribuinte na análise
de mérito, rejeita-se a prejudicial de decadência também em razão de precedente vinculante do
STJ.
Mérito
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
33
O contribuinte e os responsáveis solidários foram flagrados no cometimento de
graves infrações, culminando no lançamento do IRRF de ofício, acompanhado de multa qualificada
(100%).
O descaso do contribuinte ao longo do procedimento fiscal foi tamanho a ponto de,
após diversas intimações, fornecer apenas algumas folhas de seus extratos bancários, o que
obrigou a autoridade fiscal a obter o inteiro teor diretamente das instituições financeiras,
mediante prévia expedição de RMF, dado o contexto fraudulento.
A par das informações, o autuante por diversas vezes intimou e reintimou o
contribuinte a justificar a causa de diversos pagamentos, sem que a (re)intimada se dignasse a
responder, restando não comprovadas as operações de suporte.
A despeito disso, a autoridade fiscal enveredou em informações fiscais disponíveis
nas bases da Secretaria da Receita Federal e realizou diligências, concluindo que diversas
“beneficiárias” pessoas jurídicas se afiguravam desprovidas de qualquer atividade que viesse a
justificar os R$ 32,5 milhões formalmente recebidos em 2018 (grifos nossos), chegando a
emergirem noteiras em primeiro e segundo nível (“noteiras de noteira”), algumas de formal
titularidade de pessoas físicas sem capacidade financeira:
No entanto, ainda que a totalidade dos pagamentos listados na tabela acima não
tenha sido vinculada documentalmente a qualquer tipo de operação, a
fiscalização identificou nos sistemas da Receita Federal do Brasil situações em que
os valores foram destinados a empresas ou pessoas físicas que não tinham de fato
motivo para recebê-los.
Analisando primeiramente as pessoas jurídicas, verificamos que algumas delas já
no ano de 2018 tinham a situação cadastral incompatível com realização de
transações financeiras.
Foram selecionadas empresas beneficiárias de mais de duzentos mil reais com
situação cadastral Baixada ou Inapta na Receita Federal do Brasil, Nula no
cadastro de contribuintes do ICMS dos estados de domicílio. Além dessas,
algumas empresas foram alvo de diligência, mas não responderam à intimação
para comprovação da operação ou confirmaram se tratar de pagamento sem
motivação.
[...]
MUNDIAL PLAZA TRADE IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIAL DE LIGAS
EIRELI, CNPJ 10.765.222/0001-59
[...]
Além da nulidade cadastral declarada em 10/10/2016 pela SEFAZ-SP, o suposto
fornecedor não apresentou para o AC de 2018 ECF, ECD, DIRF, DCTF, GFIP, EFD
ICMS-IPI.
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
34
Foram localizadas no sistema NFe notas fiscais de aquisição de mercadorias no
valor de R$9.336.834,84. No entanto, os 3 fornecedores dessas mercadorias para
a Mundial também eram emissores de notas inidôneas para a Hollytec e para a
Maxtec-Holl: METAFORTY COMERCIAL DE LIGAS LTDA, 30.192.303/0001-14;
STATUS LIGAS COMERCIAL EIRELI, CNPJ 30.131.760/0001-07; e S.C.G. LIGAS E
CONDUTORES ELETRICOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.615.293/0001-01.
[...] Apesar de sua inscrição cadastral ter sido declarada nula em 10/10/2016, em
2018 emitiu R$ 5,7 milhões em Notas Fiscais para a Hollytec e R$ 4,4 milhões para
a Maxtec-Holl. A sócia Tamires Gomes de Jesus, CPF 394.744.398-69, não teve
movimentação financeira, não entregou DIRPF e não tinha capacidade para
realizar a integralização do capital social de R$ 750.000,00.
Ou seja, em 2018 a Mundial não apresentava substrato operacional e dessa
forma, não se justifica o recebimento de recursos de qualquer empresa.
TALISMA
COMERCIO
DE
FERRAGENS
E
FERRAMENTAS
LTDA,
CNPJ
62.239.439/0001-29
[...]
A TALISMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA foi constituída em
09/02/1990 e teve a última alteração no quadro societário com o ingresso de
ROGERIO DA SILVA NEIVA, CPF: 277.383.188-80, em 21/12/2017. A nulidade da
inscrição cadastral na SEFAZ-SP teve efeito a partir de 1/3/2018. Em 24/04/2018,
foi baixada pelo motivo “encerramento por liquidação voluntária”.
A empresa não apresentou qualquer documento fiscal ou movimentação
financeira e o sócio titular apresentou movimentação financeira e Declaração de
Imposto de Renda incompatíveis com administração de empresa que emitiu R$
37,3 milhões em notas fiscais de venda de mercadorias.
[...]
Em 2018 a Talismã não apresentava substrato operacional e dessa forma, não se
justifica o recebimento de recursos de qualquer empresa.
METAL NOBRE E SUCATAS LTDA, CNPJ 22.765.041/0001-01; FORZA COMERCIAL
LTDA, CNPJ 29.735.848/0001-40; IBR COMERCIAL MULTILIGAS IMPORTADORA
EXPORTADORA LTDA, CNPJ 68.211.358/0001-05; e DRINA COMERCIO DE METAIS
EIRELI, CNPJ 30.293.726/0001-20
As quatro empresas tinham a situação cadastral nula no cadastro de contribuintes
dos respectivos Estados de domicílio. Drina, IBR e Forza Comercial com nulidades
declaradas a partir de sua constituição pelo Estado de São Paulo. E a Metal Nobre
e Sucatas com nulidade declarada pelo Estado de Goiás.
Em 2018 não apresentavam substrato operacional e dessa forma, não se justifica
o recebimento de recursos de qualquer empresa.
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
35
KSP COMERCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 11.807.812/0001-60; R. P. DE JESUS
ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ 16.718.518/0001-03;
UNICABLE CONDUTORES ELETRICOS LTDA, CNPJ 27.772.161/0001-50; NOVA
FIOS ESMALTADOS LTDA, CNPJ 10.604.856/0001-20; I.C.A. LIGAS DE ALUMINIO
LTDA, CNPJ 04.749.817/0001-18; CECOOPER LAMINADOS DE COBRE LTDA, CNPJ
29.933.618/0001-96.
Unicable e I.C.A tiveram suas baixas de ofício decretadas pela Receita Federal do
Brasil abrangendo o ano de 2018. KPS, Nova Fio e R.P de Jesus tiveram suas baixas
de ofício declaradas pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Tocantins, respectivamente. Já a Cecooper foi declarada inapta pelo Estado do
Espírito Santo.
Da mesma forma que as demais empresas listadas nesse tópico não se justifica o
recebimento de quaisquer valores de outras empresas em 2018.
RECICLA
COMERCIO
E
CLASSIFICACAO
DE
RESIDUOS
LTDA,
CNPJ
14.891.454/0001-04; SABER ASSESSORIA LTDA, CNPJ 25.310.324/0001-57; e
VERCON CONDUTORES ELETRICOS E PLASTICOS LTDA, CNPJ 10.802.838/0001-52
Os três contribuintes foram objeto de diligência fiscal para apresentação dos
documentos que comprovassem os pagamentos feitos pela Hollytec Metais. Nos
procedimentos 0819000-2021-00891 e 0819000-2021-0893, as empresas Vercon
e Recicla Comércio também não apresentaram quaisquer documentos que
justificassem as transferências de recursos financeiros. O cadastro de
contribuintes do ICMS de Alagoas informa que a inscrição da Recicla foi baixada.
Em 2018 não apresentou nem mesmo a ECD. Já a empresa Saber respondeu de
maneira sucinta que não possuía nenhuma relação com a Hollytec Metais,
recebendo os valores à conta e ordem de Novo Rio Comércio de Artigos Usados
Ltda.
Uma vez mais não se justifica o recebimento de quaisquer valores da Hollytec
Metais em 2018.
No que toca às pessoas físicas destinatárias formais de milhões remetidos pela
autuada, a Fiscalização percebeu que as que receberam R$ 200 mil ou mais em 2018 não
declararam rendimentos compatíveis à RFB, ou apresentaram DIRPFs zeradas, ou mesmo não
apresentaram declaração, e destaca algumas constatações:
Quanto às pessoas físicas beneficiárias de recursos, esta fiscalização selecionou
aqueles que receberam mais de duzentos mil reais em 2018 e identificou que
além de não terem qualquer relação com a empresa, quase todas deixaram de
apresentar Declaração de Imposto de Renda referente ao ano fiscalizado ou
apresentaram a Declaração com valores de rendimentos irrisórios, incompatíveis
com os altos valores recebidos da empresa fiscalizada. Ou seja, foram usadas
como interpostas pessoas para encobrir os verdadeiros beneficiários dessas
transferências.
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
36
[...]
A título de exemplo, a maior beneficiária de recursos1, TERESINHA AMORIM DA
SILVA, CPF 257.939.935-68, aparece na DIRPF do ano calendário de 2018 apenas
como dependente de TANIA MARIA AMORIM DA SILVA, CPF 379.893.835-00. Na
Declaração de Tania constam como fontes pagadoras o INSS e os Correios, o que
denota não haver qualquer relação aparente e justificável entre as duas e a
Hollytec Metais.
[...]
Em consulta a processo na Receita Federal do Brasil em nome de Teresinha ela se
apresenta como desempregada.
[...]
Podemos verificar que tanto Teresinha quanto as demais pessoas físicas
constantes da tabela “Pessoas Físicas beneficiárias de pagamentos sem causa”
receberam pagamentos sem qualquer razão aparente que lastreasse a operação.
Em recursos voluntários, as defesas suscitam que as transações ocorreram, que as
mercadorias objeto das notas fiscais e de prévios pedidos de compra endereçados aos
fornecedores circularam e que foram efetuados os pagamentos em razão das aquisições – tanto
para as pessoas jurídicas, quanto para as pessoas físicas (mediante atenção às cartas de cessão de
crédito – prática que alega ser comum e legítima no mercado de sucata). Acrescentam que à
época dos fatos os cadastros dos fornecedores estariam regulares e que inexistiria fraude, dadas a
realização das operações e a boa-fé.
No desenrolar da ação fiscal, que durou quase QUATRO (4) ANOS, a pessoa jurídica
e terceiros que com ela formalmente transacionaram foram intimados a esclarecer os fatos e a
comprovar a efetividade das operações, com lastro em documentação hábil e idônea.
A inidoneidade das notas fiscais emitidas por terceiros contra a HOLLYTEC deu azo a
lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e reflexos, autos de infração reunidos no
processo de exigência fiscal n° 15746.725977/2023-91.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento se pronunciou no
referido processo, por unanimidade, pela confirmação: (i) dos lançamentos; (ii) da qualificação da
multa de ofício e; (iii) das responsabilidades solidárias (Acórdão 1401-007.685, de 21 de outubro
de 2025). Reproduzo a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.

1 Referência aqui incluída apenas para anotar que TERESINHA consta como beneficiária de R$ 1,5 milhão
em pagamentos efetuados pela autuada em 2018.
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
37
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos
levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTENDO DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
É cabível o arbitramento do lucro quando a escrituração da pessoa jurídica a que
estiver obrigada revele evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros, ou
deficiências, que a tornem imprestável para a determinação do lucro real.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES. Constatados fatos e ações contrários à lei,
contrato social ou estatutos, praticados por mandatários, sócios, administradores,
gerentes, é correta a atribuição da responsabilidade tributária a essas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. As pessoas que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação
tributária respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído. Ocorre a
caracterização de um grupo econômico de fato quando se verifica a confusão
patrimonial ou operacional, unidade de direção, abuso de formas e artificialidade
da separação jurídica das personalidades.
[...]
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
O que os recorrentes pretendem é contar com o beneplácito de Conselheiros para
legitimar operações que, nos termos em que escrituradas, não ocorreram.
Pretendem se valer da benevolência de Conselheiros para “esquentar” mercadorias
em relação às quais, SE ingressaram no estabelecimento da autuada, desconhece-se a origem.
A condição das noteiras e das “noteiras das noteiras” foi exaustivamente posta no
relatório fiscal, incorporada nas razões de decidir do colegiado de primeira instância e reportada
pelo Relator, sendo completa e ardilosamente pueris as alegações das partes: inexistentes de fato;
inaptas; baixadas; omissas; e patologias afins, tudo à época dos fatos geradores.
Exemplo disso é o caso da ALAMO, com quem a autuada teria se relacionado e, em
relação à tal “fornecedora”, apresentou razões de defesa na impugnação. ALAMO, em 24 dias de
suposta duração, emitiu dezenas de milhões de reais em notas fiscais frias, como adequadamente
abordou a questão o colegiado de primeira instância:
De forma a amparar a legitimidade dos pagamentos efetuados, a Impugnante
apresenta como exemplo de operação comercial & pagamento ao fornecedor a
empresa ALAMO.
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
38
O exemplo dado pela Impugnante não só não faz qualquer prova a seu favor, mas,
ao contrário, fortalece a conclusão da Fiscalização pela inexistência das
operações, da inidoneidade das notas fiscais emitidas e da falta de causa ou não
comprovação da operação dos pagamentos efetuados, conforme veremos a
seguir.
A empresa indicada pela Impugnante – Alamo Tubos e Cabos Eletricos Eireli – teve
a efêmera duração de apenas 24 dias, foi constituída em 20/07/2018 e baixada
em 13/08/2018. Tal fato, por si só, já causaria grande estranheza.
A nulidade da inscrição cadastral na SEFAZ-SP teve efeito a partir de 20/07/2018,
ou seja, a partir da data de constituição da empresa. Portanto, se as operações
comerciais tivessem de fato ocorrido, teriam sido realizadas com uma empresa
irregular.
E nesse curto espaço de tempo de vida da empresa – de apenas 24 dias, a ALAMO
emitiu R$ 21,6 milhões em notas fiscais de venda de mercadorias, fato esse
inverossímil.
A sócia titular apresentou movimentação financeira inexpressiva e Declaração de
Imposto de Renda incompatível com uma empresa que teria vendas de R$ 21,6
milhões.
No ano de 2018, apesar de ter emitido R$ 21,6 milhões, a ALAMO não apresentou
movimentação financeira, não apresentou: Escrituração Contábil Digital – ECD,
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, DIRF, GFIP, e não efetuou qualquer
recolhimento de tributos federais.
A Impugnante ainda disse que a ALAMO – empresa que durou apenas 24 dias, que
emitiu R$ 21,6 milhões nesse curto espaço de tempo, que teve a nulidade da sua
inscrição cadastral na SEFAZ-SP com efeito a partir da sua criação, que não
apresentou qualquer declaração ou movimentação financeira – emitiu carta de
cessão de crédito para várias pessoas físicas. Tal fato, somado aos demais, reforça
o entendimento e não deixa dúvida de que a empresa teve como função a
emissão de documentação inidônea e de que os pagamentos foram efetivamente
sem causa ou comprovação da operação.
Os pedidos de compra multimilionários endereçados às noteiras são, em verdade,
dado o contexto, provas contundentes da ilicitude praticada em conluio com aquelas “entidades”,
ou seja, seus conteúdos se revelam instruções necessárias ao preenchimento das notas fiscais
eivadas de falsidade.
Outra prova da fraude se apresenta nas cartas de cessão de crédito: a emitente da
nota fiscal (inexistente de fato, inapta, omissa, baixada de ofício, ou em situações similares)
“autoriza” a autuada a efetuar pagamentos diretos a supostos sucateiros, esquentando, mediante
documentação fiscal inidônea, o produto de atividades de potencial criminoso (furto, descaminho
etc.), clandestinas, ou, no mínimo, irregulares.
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
39
A Fiscalização não se deu por satisfeita com a já demonstrada inidoneidade da
documentação fiscal: diligenciou supostos beneficiários dos pagamentos, concluindo pela absoluta
carência de comprovação da causa.
Não bastasse isso, e bastaria, a autuada alega que ela mesma transportara as
mercadorias objeto das notas fiscais inidôneas, o que dispensaria a expedição dos
correspondentes conhecimentos de transporte (CT), quando, contudo, restou demonstrada a
ausência de estrutura da autuada para transportar as mercadorias supostamente adquiridas, pois
não possuía veículos e pessoal empregado na consecução dessa atividade.
Para tentar se esquivar da constatação descrita anteriormente, a Recorrente lançou
mão de um contrato de locação de veículos consideravelmente suspeito, como assim concluiu o I.
Relator e com o qual, nesse peculiar, comungo (grifei):
Anexa também um contrato de locação de veículos, os quais teriam sido locados e
utilizados por ela para a retirada e o transporte das mercadorias até o seu
estabelecimento, momento em que seria dada a entrada no estabelecimento.
Observo que as assinaturas lançadas ao final desse contrato são praticamente
iguais, com o detalhe de que locadora e locatária parecem ser a mesma pessoa.
Isso levanta uma considerável suspeita, de que esse contrato não seja real, mas
sim preparado às pressas, com a finalidade de juntar aos autos do processo.
Ademais, percebe-se, por exemplo, nas notas fiscais de fls. 2311 e 2314, que a
transportadora indicada seria a HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO – ME, o que coloca sob
irremediável suspeita tudo o que os recorrentes a tal título defendem.
As circunstâncias destes autos são alarmantes, pois além de restar evidenciada a
inidoneidade das notas fiscais, há noteiras em dois níveis e suposto envolvimento de sucateiros,
aos quais teriam sido alcançadas expressivas somas mediante formal “cessão de crédito”, sem
prova de REGULAR circulação de mercadorias.
Abundam furtos de fios/cabos de cobre, causando enormes prejuízos às
concessionárias, interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando milhares/milhões de
consumidores, e mortes Brasil afora (grifos nossos):
2Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que investiga
estabelecimentos comerciais com histórico de receptação e venda desses
produtos. A nota acrescenta que o Departamento Estadual de Investigações
Criminais (DEIC) tem trabalhado para acabar com grupos que praticam esse delito.
No ano passado, o DEIC apreendeu quase 88 toneladas de cabos e fios de cobre,
quantidade seis vezes maior em comparação ao ano anterior.
[...]

2 https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranca/audio/2025-02/furto-de-cabos-de-cobre-
causam-prejuizo-concessionarias-de-energia - acesso em 13 de agosto de 2025.
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
40
Dados do Instituto Conexis Brasil Digital dão conta que, no ano passado [2024],
quase 5,5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados e roubados no
Brasil, prejudicando diretamente mais de 7 milhões de pessoas.
Depois de São Paulo, Paraná e Bahia apresentam os maiores registros.
-----------
3O furto de cabos de cobre é um crime que tem gerado grande número de
ocorrências na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e causado
transtornos para as empresas públicas que ofertam serviços essenciais à
sociedade, como a Cemig e a Copasa, e, principalmente, para a população. Nos
últimos meses, por exemplo, ações criminosas desta natureza provocaram a
interrupção da energia, colocando em perigo centenas de pessoas em hospitais
da cidade e deixando sem água consumidores de algumas regiões.
-----------
4Segundo dados apresentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
na audiência, 2022 registrou a maior quantidade de interrupções por furto e
roubo de cabos e equipamentos da rede elétrica. Foram registradas 58.786
interrupções em 2022 no país em face de 39.492 ocorrências registradas em 2021.
Mais de 2 milhões de consumidores foram afetados nos últimos 2 anos. E em
2023 os consumidores afetados ficaram em média 3 horas sem energia.
-----------
5De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica (Abradee), Nelson Leite, em 2015 trinta pessoas morreram tentando
furtar cabos de energia ou fazendo ‘gambiarras’.
Ele afirmou que os riscos são ainda maiores, já que essa prática pode acarretar na
falta de energia em hospitais e nas sinalizações de trânsito. “Toda a sociedade
acaba pagando”, constatou.
Ele destacou que o prejuízo para as empresas de energia vai além da reposição
dos equipamentos roubados. Há também os custos de ressarcimento dos clientes
pelo período de inatividade. Segundo ele, em 2015 a Abradee gastou R$ 660
milhões em ressarcimento.
As regiões com maior número de ocorrências são a Sudeste, Sul e o Centro-Oeste,
sendo São Paulo o estado líder em número de furtos de fios de cobre. A
quantidade de fios furtados na cidade cresceu 45% entre 2014 e 2015. Nesse
período, houve um aumento de 764 km para 1.106 km de cabos furtados.

3 https://www.cemig.com.br/release/furto-de-fios-de-cobre-provoca-interrupcao-da-oferta-de-servicos-
publicos-causa-transtornos-e-gera-prejuizo-para-a-populacao/ - acesso em 13 de agosto de 2025
4 https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-participa-de-audiencia-publica-na-camara-dos-
deputados-sobre-furto-de-fios-de-cobre - acesso em 13 de agosto de 2025.
5 https://www.camara.leg.br/noticias/496586-aneel-defende-mais-fiscalizacao-de-empresas-que-compram-
fios-de-cobre-furtados/ - acesso em 13 de agosto de 2025.
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
41
Fonte: Agência Câmara de Notícias
-----------
6Seis suspeitos de roubar uma tonelada de cabos telefônicos subterrâneos foram
presos em flagrante no bairro de Jardim São Paulo, Zona Norte do Recife, por
policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, da Polícia Civil.
[...]
O mesmo grupo também teria roubado nove toneladas de fio em outubro deste
ano [2013], maior furto do tipo no estado, segundo a polícia.
Altas quantidades de concentrados de cobre são objeto de descaminho7, conforme
relatório recentemente produzido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil8:
Com relação a tendências observadas até o momento:
[...]
Para metais preciosos, foram detectadas duas modalidades relevantes. A primeira
é o contrabando de joias de prata e ouro (58 quilos) e a segunda é o descaminho
de concentrados de cobre (366,1 toneladas) e ródio (38,95 quilos).
Se a origem da matéria-prima é desconhecida, pode ser qualquer uma, inclusive o
furto ou o descaminho. E por isso, em casos como o presente, há que se agir com rigor e cautela
na avaliação das alegações do contribuinte e dos coobrigados, de que “nada sei”, de que “sou
terceiro de boa-fé”.
Acerca do tema, cumpre ainda destacar, como o fez o julgador a quo, que nos autos
de Apelação Cível no 1027194-33.2021.8.26.0224, em que se tentou reverter a cassação da
inscrição estadual da autuada, negou-se provimento ao recurso, pois, dentre outras razões, entre
janeiro de 2016 e julho de 2021, 85% do valor do ICMS recolhido são referentes a fornecedores
cuja situação cadastral estava baixada, inapta, nula ou suspensa, fato que, por si só, levanta
suspeitas suficientes sobre a boa-fé alegada.
Assim, a tempestade é perfeita: documentos inidôneos, emitidos por noteiras, com
prévia orientação contida em pedidos de compra; cessões de crédito das noteiras a sucateiros
(supostos fornecedores daquilo que a autuada supostamente adquirira); mercado completamente
irregular, supostamente circulando itens de origem desconhecida; diligenciadas, “pessoas
jurídicas” de duvidosa existência de fato, omissas, de titularidade atribuída a pessoas de baixa
renda – aparentemente laranjas -, ou em condições afins, beneficiárias de relevante parcela dos
pagamentos efetuados pela autuada ou nada disseram, ou afirmaram que com ela não teriam
qualquer relação; relevantes valores foram formalmente entregues a beneficiárias pessoas físicas

6 https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/12/seis-homens-sao-presos-por-roubo-de-uma-tonelada-de-
fios-telefonicos.html - acesso em 13 de agosto de 2025.
7 Art. 334 do Código Penal.
8 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/aduana/2024-balanco-
aduaneiro.pdf - acesso em 13 de agosto de 2025.
Fl. 10875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
42
hipossuficientes, omissas, ou em situações similares; e não há prova da efetiva circulação dos
“fios de cobre” assinalados nas notas fiscais frias.
Deste modo, impõe-se confirmar a exigência do IRRF, acompanhado de multa
qualificada, dada a fraude perpetrada em evidente conluio, não havendo como prosperar a
descarada alegação de nulidade da autuação fiscal por suposta carência de motivação.
Quanto às responsabilidades imputadas aos solidários, confirmo e adoto como
razões de decidir os fundamentos de fato e de direito lançados na decisão recorrida, com amparo
no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF:
IMPUGNAÇÃO – IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Em linhas resumidas, a Impugnante defende que, para a responsabilização da
Impugnante como solidária da autuação ora combatida, não foi apresentada pela
Fiscalização qualquer prova específica da sua conduta em infração à lei, com base
no artigo 124, I, do CTN.
As alegações de “conluio” e “grupo econômico” ficaram no campo das suposições,
sem apresentação de qualquer prova concreta.
A Impugnante discorre sobre a atividade da empresa, uma holding imobiliária, é
uma sociedade limitada proprietária de diversos imóveis, e remunera os seus
acionistas com os valores recebidos da locação destes bens, se o caso.
A administradora de bens próprios, ou holding patrimonial, visa facilitar a gestão
do patrimônio de famílias que possuem diversos bens, que são, em sua maioria,
imóveis. Diz que não há nada de ilegal nessa atividade.
Continuando, afirma que o fato de a Receita Federal do Brasil fazer uso de
critérios do suposto grupo econômico de fato para redirecionar o passivo
tributário de empresas com identidade de sócios é ilegal, com exceção do
interesse comum do fato gerador e da fraude devidamente comprovada, o
redirecionamento é ilegal, uma vez que afronta os princípios da reserva absoluta
da lei fiscal e tipicidade fechada.
[...]
Primeiramente, uma breve recapitulação dos fatos que constam do processo
relacionados com o Grupo Econômico de Fato.
Verificou-se que Hollywood Silvestre Filho e os seus filhos Rafael e Priscila são
sócios de várias empresas que operam no ramo de metais:
1- Hollytec Metais Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05 (HOLLYTEC METAIS).
2- Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/ 0001-44
(HOLLYTEC COMÉRCIO).
Fl. 10876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
43
3- Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01
(MAXTEC HOLL).
HOLLYTEC METAIS e HOLLYTEC COMÉRCIO funcionavam no mesmo endereço: Rua
Amador Bueno, 95 Galpão 01, na cidade de Guarulhos. A empresa MAXTEC HOLL
era domiciliada até o ano de 2023 na mesma Rua Amador Bueno, no número 181.
A Fiscalização, em diligência fiscal às instalações das sedes das duas Hollytec,
constatou que os funcionários utilizavam a identificação da HOLLYTEC COMÉRCIO.
Quanto ao maquinário utilizado para fabricação de fios e cabos elétricos das duas
empresas, os sócios informaram que todo o maquinário estava registrado apenas
no patrimônio da HOLLYTEC COMÉRCIO (vide Anexo I -Termo de Constatação de
17/05/2023).
De pronto, verificam-se características de um grupo econômico de fato: embora
as empresas fossem independentes quanto a sua forma, os funcionários
utilizavam crachá de uma das empresas e o maquinário das duas empresas estava
registrado em apenas uma delas.
Ou seja, empresas formalmente independentes, com os mesmos sócios (comando
comum a elas), objetivos comuns (mesma atividade econômica, o ramo de
metais), mesmos funcionários (todos com crachá e registrados em uma delas) e
estrutura operacional comum (maquinário registrado em uma das empresas).
Outro fato apurado é que as empresas do Grupo HOLLYTEC se beneficiaram dos
mesmos fornecedores que emitiram as notas fiscais inidôneas. Tal fato reforça o
entendimento e conclusão da existência do grupo econômico de fato. HOLLYTEC
METAIS, HOLLYTEC COMÉRCIO e MAXTEC HOLL beneficiaram-se conjuntamente
das notas fiscais inidôneas no ano de 2018.
Mais do que utilizarem o mesmo crachá, o registro de todos os funcionários do
grupo era da HOLLYTEC COMÉRCIO, conforme informações da GFIP (Anexo II -
Funcionários do Grupo HOLLYTEC registrados na HOLLYTEC COMÉRCIO). A tabela
abaixo (período de 2015 a 2019), elaborada pela Autoridade Fiscal, é reproduzida
para fins de clareza do fato constatado:
[...]
Outro fato que denota a existência do grupo HOLLYTEC é que, após a Cassação de
Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento
de São Paulo – SEFAZ-SP, HOLLYTEC METAIS assumiu a exclusividade das
operações, passando a ter desde então o protagonismo operacional dentro do
grupo (vide tabelas de fl. 4423 do Termo de Verificação Fiscal – TVF).
Na primeira tabela, está demonstrada de maneira resumida em quais CNPJs do
grupo foram emitidas notas fiscais de 2018 a 2023 e na segunda pode-se verificar
o momento – em 2021 – em que as notas fiscais passam a ser emitidas pelo CNPJ
08.952.410/ 0001-44.
Isso demonstra, uma vez mais, a comunhão de interesse das empresas.
Fl. 10877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
44
Sobre a Impugnante IAM Administração de Bens Eireli, foi verificado que a
empresa foi constituída em 20/06/2018 e tinha como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, uma senhora de 84 anos, que era tia de Hollywood.
Apenas 15 dias após a constituição da empresa, em 05/07/2018, a sócia Noeli
outorgou procuração para que Rafael e Hollywood executassem todos os atos de
administração da IAM (vide fl. 4424 do TVF), fato esse que não deixa dúvida sobre
quem exercia de fato (e de direito) a administração da empresa.
Em diligência nos domicílios tributários da empresa IAM (antigo e da época), em
São Paulo, a Autoridade Fiscal verificou que se tratava de espaços alugados em
empresas de locação de escritórios virtuais. Conforme Termo de Constatação de
02/10/2023, não foi identificado contrato vigente entre a Company (empresa
locadora) e a empresa IAM; tampouco, na base de clientes da Company, não
contavam como locatários a empresa IAM nem a sua sócia Noeli (conf. Anexo III –
Termos de Constatação IAM).
A sócia foi intimada a apresentar comprovação de integralização do capital social
na empresa e não apresentou qualquer documento. Consultando a base de dados
da RFB, verificou-se que começou a apresentar Declarações de Imposto de Renda
a partir do ano de 2018, coincidentemente ano de constituição da IAM (TVF, fl.
4425).
Foram transferidos para a IAM três veículos de propriedade anterior da Maxtec
Holl, da ex-sócia Priscila e de outra empresa de Hollywood: a Hollywood Silvestre
Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93, conforme registros do histórico de
propriedade do DETRAN-SP (TVF, fl. 4425).
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec, onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes e a transferência de bens.
As empresas ocupavam o imóvel localizado na Rua Rio Grande, 674, Guarulhos,
que pertencia a época aos irmãos Rafael e Priscila. Em julho de 2018, pouco
depois da constituição da IAM, o imóvel foi transferido para a nova empresa.
Como se depreende, as duas HOLLYTEC ocupavam o mesmo imóvel, antes e
depois da criação da IAM e exerciam as mesmas atividades; apenas a propriedade
do imóvel foi transferida para empresa cuja sócia era pessoa da família (Sra. Noeli,
de 84 anos, tia do Sr. Hollywood). Lembre-se que IAM outorgou procuração para
que Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Outro ponto a se destacar é a venda do imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de
Guarulhos (SP), de Priscila e Rafael para a IAM, por R$ 10 mil – enquanto o valor
venal do bem na época era de R$ 122 mil, mais de 12 vezes maior. Também a
venda do imóvel de matrícula 21.769 (também 2o RI) por R$ 30 mil – enquanto o
valor venal seria de R$ 592 mil, quase 20 vezes maior.
Fl. 10878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
45
Ainda, em novembro de 2018, a HOLLYTEC COMÉRCIO mudou seu domicílio para
o número 95 da Rua Amador Bueno em Guarulhos e, em setembro de 2019, a
HOLLYTEC METAIS fez o mesmo movimento. Esse imóvel foi adquirido
formalmente pela IAM em 2021 e está registrado nas matrículas 71.877, 71878 e
71.879 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos (Anexo IV Matrículas
dos imóveis IAM HOLLYTEC).
Em resumo, as atividades operacionais do Grupo HOLLYTEC eram realizadas em
imóveis que pertenciam formalmente à IAM, administrada de fato e de direito por
Hollywwod, Rafael e Priscila. Os empregados da HOLLYTEC COMÉRCIO eram
responsáveis pela execução das atividades relacionadas com os objetos sociais
das empresas do Grupo, essas atividades eram realizadas em imóveis registrados
na IAM, mas que estavam anteriormente em nome de Rafael e Priscila.
Os fatos até aqui analisados mostram que as empresas do Grupo, formalmente
distintas, tinham uma mesma direção, mesmo controle e mesma administração,
sendo o comando do Grupo HOLLYTEC exercido por Hollywood, Rafael e Priscila.
Também fica clara a confusão patrimonial, que se soma à estrutura conjunta das
HOLLYTECs, ao maquinário e aos funcionários das empresas.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, trata da
responsabilidade tributária atribuída pelo art. 124 do CTN. A seguir, reproduzimos
a ementa desse parecer, que assim sintetiza:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. [...]
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
Fl. 10879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
46
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
[...]
(Destaquei)
De fato, deve ser atribuída a responsabilidade pelo crédito tributário lançado à
IAM, como previsto no art. 124, I, do CTN (texto a seguir), pois ficou comprovado
o nexo causal da participação da IAM e seus administradores de fato, Rafael e
Hollywood, bem como de Priscila, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco (créditos tributários lançados).
[...]
A comprovação da existência do grupo econômico irregular decorre da unidade
de direção familiar (nesse caso) e do interesse interligado das pessoas físicas
(Hollywwod, Rafael e Priscila, pai e irmãos, respectivamente) e jurídicas, e da
operação conjunta das empresas, exercidas em imóveis dessas próprias pessoas,
seja de direito, anteriormente, como de fato, quando os bens foram transferidos à
IAM, pela utilização conjunta de maquinário, de pessoal, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade.
Portanto, não há como dissociar as atividades integradas do grupo, a atuação
conjunta das empresas, que realizam o fato gerador dos respectivos tributos e,
portanto, os integrantes do Grupo HOLLYTEC – pessoas físicas e jurídicas –
possuem interesse comum no fato gerador dos tributos.
O conjunto dos atos ilícitos praticados pelos integrantes do Grupo teve a
participação da IAM Administração de Bens Eireli e provam o interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador das obrigações tributárias, razão pela qual
a imputação da responsabilidade a ela feita nos termos do art. 124, I, do CTN deve
ser mantida.
Observamos neste ponto que as mesmas conclusões sobre a responsabilização da
IAM Administração de Bens Eireli valem para as outras pessoas físicas e jurídicas,
devido a inter-relação entre essas pessoas e os fatos apurados.
Fl. 10880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
47
IMPUGNAÇÃO – HOLLYTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA
A Impugnante HOLLYTEC COMÉRCIO sustenta que não foi apresentada pelo
Fiscalização qualquer prova específica da sua conduta em infração à lei, com base
no artigo 124, I, do CTN. As alegações de “conluio” e “grupo econômico” ficaram
no campo das suposições, sem apresentação de qualquer prova concreta.
Quanto ao mérito, as teses defendidas pela HOLLYTEC COMÉRCIO, a exemplo da
impugnação da IAM, já foram apreciadas neste Voto, sendo desnecessária a sua
repetição.
Assim, resta apreciarmos a questão da responsabilidade tributária atribuída à
HOLLYTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Na apreciação da responsabilidade da IAM, fizemos uma breve recapitulação dos
fatos que constam do processo relacionados com o Grupo Econômico de Fato –
Grupo HOLLYTEC.
Ao final, fizemos a observação de que as mesmas conclusões sobre a
responsabilização da IAM Administração de Bens Eireli valiam para as outras
pessoas físicas e jurídicas, devido a inter relação entre essas pessoas e os fatos
apurados. Assim, as conclusões se aplicam à HOLLYTEC COMÉRCIO.
A seguir, destacaremos alguns pontos relevantes da responsabilidade da
HOLLYTEC COMÉRCIO.
A HOLLYTEC COMÉRCIO mantinha o registro de todos os funcionários do grupo,
conforme informações da GFIP. Assim, os funcionários da HOLLYTEC COMÉRCIO
eram os responsáveis por executar as atividades de industrialização e
comercialização de materiais elétricos para o grupo, sendo, portanto, elemento
fundamental nos fatos apurados em 2018.
Mesmo após o ano fiscalizado de 2018, há elementos comprobatórios apurados
pela Fiscalização que mostram a participação da HOLLYTEC COMÉRCIO no Grupo.
A partir de junho de 2021, decorrente do procedimento Administrativo de
Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e
Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP, HOLLYTEC METAIS teve sua inscrição
cassada.
A partir dessa data, a HOLLYTEC COMÉRCIO assumiu a exclusividade das
operações, as notas fiscais passam a ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ
da Hollytec Comércio, o que torna clara a efetiva comunhão de interesses e a
atuação conjunta das empresas do Grupo.
Portanto, não há como dissociar as atividades integradas do grupo, a atuação
conjunta das empresas, que realizam o fato gerador dos respectivos tributos e,
portanto, os integrantes do Grupo HOLLYTEC – pessoas físicas e jurídicas –
possuem interesse comum no fato gerador dos tributos.
Fl. 10881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
48
O conjunto dos atos ilícitos praticados pelos integrantes do Grupo teve a
participação da HOLLYTEC COMÉRCIO e provam o seu interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador das obrigações tributárias, razão pela qual
a imputação da responsabilidade a ela feita nos termos do art. 124, I, do CTN deve
ser mantida.
IMPUGNAÇÃO – HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO
O impugnante sustenta que consta no Termo de Verificação Fiscal apenas
argumentações vazias e sem qualquer embasamento, pois não é ilícito uma
pessoa física participar do quadro societário de mais de uma empresa.
A simples condição de sócio não implica na imputação da responsabilidade
tributária a terceiros pelos débitos contraídos pela empresa. Os sócios, diretores,
gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica não respondem
pessoalmente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica unicamente pela sua
classificação como sócios, para isso exige-se o poder de gestão e a prova do ato
concreto.
Ocorre que diferente dos fatos destes Autos de Infração, o Impugnante, em que
pesa estar revestido da qualidade de sócio da empresa Autuada em parte do
período autuado, não praticou nenhum ato irregular em sua administração, muito
menos com dolo, que, em momento algum, foi demonstrado pela Fiscalização.
Quanto ao mérito, as teses defendidas pelo Impugnante já foram apreciadas
neste Voto, sendo desnecessária a sua repetição.
Assim, resta apreciarmos a questão da responsabilidade tributária atribuída à
HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO.
Ao longo deste Voto, concluímos pela existência de um grupo econômico de fato,
que denominamos Grupo HOLLYTEC, fazendo parte dele as pessoas jurídicas
HOLLYTEC METAIS, HOLLYTEC COMÉRCIO e IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS.
Outras empresas também tiveram relação com o Grupo, mas apenas as três foram
responsabilizadas pelo crédito tributário. As pessoas físicas Hollywood Silvestre
Filho, Rafael Pasqua Silvestre e Priscila Pasqua Silvestre tiveram papel central nos
atos ilícitos praticados e assim foram responsabilizadas pelo crédito tributário.
Hollywood Silvestre Filho participava do comando do Grupo HOLLYTEC, apesar de
figurar como sócio administrador da HOLLYTEC METAIS somente em 08/2019.
Como vimos, a empresa IAM era de fato administrada por Hollywood e seu filho
Rafael.
Hollywood foi sócio de outra empresa que em 2018 aparentemente não teve
relação relevante com o Grupo Econômico, a HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CNPJ
41.933.706/0001-93, a qual recebeu recursos consideráveis da Hollytec durante
todo o ano (vide fls. 4464 a 4466 do TVF). Tal fato denota o liame com o fato
gerador das obrigações tributárias, pois a empresa recebeu recursos oriundos das
receitas auferidas pelo Gupo HOLLYTEC.
Fl. 10882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
49
Pagamentos diretos foram feitos a ele no ano fiscalizado (vide fl. 4466 do TVF).
Ainda figura como CEO da Hollytec Comércio e Indústria de Materiais Elétricos no
site Linkedin.
Por intermédio da Hollywood Silvestre Filho – EPP, efetuou para a empresa IAM a
transferência de um veículo, poucos meses depois de sua abertura, em
20/09/2018, o que, além da procuração a ele outorgada pela sócia da IAM,
demonstra a sua relação com o Grupo HOLLYTEC.
Conclui-se que Hollywood Silvestre Filho se beneficiou economicamente do
Grupo, ao receber valores, como também praticou atos de administração, sendo
correta a manutenção da responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, I, do CTN, além do art. 135, III, do CTN (texto a seguir).
[...]
IMPUGNAÇÃO – RAFAEL PASQUA SILVESTRE
O Impugnante sustenta que a simples condição de sócio não implica na imputação
da responsabilidade tributária a terceiros pelos débitos contraídos pela empresa
pelo art. 135, III, do CTN.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica não
respondem pessoalmente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica unicamente
pela sua classificação como sócios, para isso exige-se o poder de gestão e a prova
do ato concreto.
O Impugnante, em que pese estava revestido na qualidade de sócio da empresa
Autuada em parte do período autuado, não praticou nenhum ato irregular em sua
administração, muito menos com dolo. Pelo contrário, não há qualquer prova de
dolo ou irregularidade na administração societária do Impugnante, fatos que
tornam totalmente precária a sua inclusão como solidário no processo.
Uma vez que inexistem fatos que demonstram que o Impugnante agiu de algum
modo a fim de fraudar o Fisco, sequer é possível falar em responsabilização pelo
artigo 135, inciso III, do CTN.
Quanto ao mérito, as teses defendidas pelo Impugnante já foram apreciadas
neste Voto, sendo desnecessária a sua repetição.
Assim, resta apreciarmos a questão da responsabilidade tributária atribuída à
RAFAEL PASQUA SILVESTRE.
Rafael Pasqua Silvestre era sócio administrador de três empresas operacionais
relatadas no Termo de Verificação Fiscal: HOLLYTEC METAIS, HOLLYTEC
COMÉRCIO e MAXTEC-HOLL, além de administrador de fato na empresa
patrimonial IAM, função outorgada por procuração com poderes para gerir os
atos da empresa.
Sendo sócio de direito e de fato das 4 empresas citadas, não há como não inferir
que não tivesse o conhecimento dos atos ilícitos praticados dentro do Grupo
Fl. 10883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
50
HOLLYTEC, mormente acerca da documentação inidônea utilizada, dos valores
pagos pelas empresas e a transferência de bens para a IAM ADMINISTRAÇÃO DE
BENS.
Portanto, como administrador do Grupo tinha interesse nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias, bem como tinha
conhecimento dos ilícitos praticados, sendo correta a sua responsabilização pelo
crédito tributário conforme disposto no art. 124, I, e no art. 135, III, ambos do
CTN.
IMPUGNAÇÃO – PRISCILA PASQUA SILVESTRE
A Impugnante defendeu que a simples condição de sócia não implica na
imputação da responsabilidade tributária a terceiros pelos débitos contraídos pela
empresa pelo art. 135, III, do CTN.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica não
respondem pessoalmente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica unicamente
pela sua classificação como sócios, para isso exige-se o poder de gestão e a prova
do ato concreto.
A Impugnante, em que pese estava revestido na qualidade de sócia da empresa
Autuada em parte do período autuado, não praticou nenhum ato irregular em sua
administração, muito menos com dolo. Pelo contrário, não há qualquer prova de
dolo ou irregularidade na administração societária do Impugnante, fatos que
tornam totalmente precária a sua inclusão como solidário no processo.
Conforme se denota no TVF, os argumentos da Fiscalização se rodeiam pelo
simples fato do Impugnante ser sócio da devedora principal, bem como pelo fato
de ter realizado integralizações de capitais em outras personalidades jurídicas. Em
nenhum momento, a Fiscalização traz ou comprova o ato ilícito praticado ou o
interesse comum do Impugnante nas supostas infrações ora combatidas.
Uma vez que inexistem fatos que demonstram que o Impugnante agiu de algum
modo a fim de fraudar o Fisco, sequer é possível falar em responsabilização pelo
artigo 135, inciso III, do CTN.
Quanto ao mérito, as teses defendidas pelo Impugnante já foram apreciadas
neste Voto, sendo desnecessária a sua repetição.
Assim, resta apreciarmos a questão da responsabilidade tributária atribuída à
PRISCILA PASQUA SILVESTRE.
A Sra. Priscila Pasqua Silvestre foi sócia da HOLLYTEC METAIS até maio de 2018,
da MAXTEC HOLL até junho de 2019 e sócia administradora da HOLLYTEC
COMÉRCIO até novembro de 2017.
Verifica-se que a Impugnante participou, ainda que em períodos diversos, da
administração de 3 empresas do Grupo HOLLYTEC, sendo certo inferir que detinha
conhecimento dos ilícitos praticados dentro do Grupo.
Fl. 10884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.832 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725979/2023-81
51
Além de administradora de empresas do Grupo, transferiu veículo para a IAM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS. Junto com Rafael, vendeu por valores irrisórios os
imóveis de matrículas 21.769 e 21.770, comparados com os valores venais na
época da operação.
Portanto, como administradora do Grupo tinha conhecimento dos ilícitos
praticados, sendo correta a sua responsabilização pelo crédito tributário
conforme disposto no art. 135, III, do CTN.
Ante o exposto, divergindo em parte do I. Relator, encaminho meu voto para (i)
rejeitar a preliminar de “prematuridade” da autuação fiscal, (ii) confirmar as exigências de IRRF,
(iii) confirmar a qualificação da multa de ofício e (iv) manter as responsabilidades imputadas aos
solidários - negando por completo, com isso, provimento aos recursos voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 10885
DF CARF MF
Original